Tribunal: TRF3
Processo: 0004461-18.2016.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
177/608)

0004461-18.2016.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004461-18.2016.4.03.6181

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: JOSE FRANCISCO SERIBELI, DANUBIA FERNANDA BOTELHO, RENATO SERIBELI, ELIS REGINA GONCALVES DA SILVA STOQUE, LUIZ STOQUE FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: YURI LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG189376-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WANESSA CRISTINA LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG58840-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: YGOR LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG202953-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - SP308515-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - SP360969-N

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: ELIZENA DAVILA VILELA JUNQUEIRA, MARIA TEREZINHA DE LIMA, MARIA GARCIA DE CASTRO MAUAD, JOSE JUNIOR VARGAS, THAYLISON RIBEIRO PEREIRA

INVESTIGADO INQUÉRITO ARQUIVADO: ROSEMARY VILELLA JUNQUEIRA, DIEGO JUNQUEIRA PEREIRA, LUIS SERGIO MARQUES, LUCAS LUCIO TOSTA, JOSE VARGAS

ABSOLVIDO: ANA ROSA BADRAN ABDALA PAIVA, GUILHERME BADRAN ABDALA, FABRICIO PERUSSI MARQUES PEREIRA, FABIO HENRIQUE QUATIO CARDOSO, FLAVIO BUENO DE CAMARGO

Ementa

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DESVIO DE FINALIDADE DE RECURSOS DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. ART. 20 DA LEI no 7.492/86. PRELIMINARES REJEITADAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DECISÕES DO JUÍZO A QUO FUNDAMENTADAS. CONDUTAS TÍPICAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DOS RECORRENTES COMPROVADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. REFORMA, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA FIXADA PARA O ACUSADO LUIZ STOQUE SILVA. MANTIDAS AS PENAS DOS DEMAIS RECORRENTES. CONCEDIDO AOS APELANTES OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, OBSERVADO O DISPOSTO NOS §§ 2o E 3o DO ART. 98 DO CPC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Da prescrição da pretensão punitiva. O crime imputado aos réus é o do art. 20 da Lei no 7.492/86, cuja pena máxima é de 06 (seis) anos de reclusão. Portanto, o prazo prescricional em abstrato é de 12 (doze) anos, conforme o art. 109, inciso III, do Código Penal. O recebimento da denúncia ocorreu em 03/08/2021e a data da publicação da sentença foi em 18/07/2025. Na hipótese, verifica-se que nenhum dos apelantes possuía mais de 70 (setenta anos) na data da condenação, restando inviável, desta forma, a aplicação do disposto no art. 115 do Código Penal. Desta feita, conclui-se que não transcorreu lapso superior a 12 (doze) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória. Com a certificação do trânsito em julgado para o órgão acusatório, em 30/07/2025, cabe analisar a prescrição da pena em concreto, considerando que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser conhecida, em qualquer tempo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. DANUBIA FERNANDA BOTELHO, RENATO SERIBELI e ELIS REGINA DA SILVA STOQUE foram condenados às penas de 02 (dois) anos de reclusão, o que faz com que a prescrição ocorra em 04 (quatro) anos, nos termos dos artigos 109, inciso V, do Código Penal. LUIZ STOQUE FILHO, por sua vez, foi condenado a 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Entretanto, a Súmula no 497 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, para efeitos de prescrição, não se considera o aumento de pena previsto no art. 71 do Código Penal, o que também enseja a ocorrência da prescrição 04 (quatro) anos, nos termos dos artigos 109, inciso V, do Código Penal. Como já destacado, o recebimento da denúncia se deu em 03/08/2021 e a publicação da sentença ocorreu em 22/07/2025, não tendo transcorrido o lapso superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, de modo que não se operou, na hipótese, a prescrição da pretensão punitiva. Preliminar rejeitada.

Da nulidade da quebra do sigilo bancário. A quebra dos sigilos bancários dos acusados foram autorizadas por decisões fundamentadas, após representações da autoridade policial, as quais estavam embasadas em documentos e provas que demonstravam fortes indícios da ocorrência de crimes. Nestes termos, verifica-se a razoabilidade da medida adotada em primeiro grau, vez que imprescindíveis à obtenção da prova necessária à adequada resolução desta lide penal, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal. o que tange à fundamentação exarada nas decisões, não se verifica mácula, porquanto embasada na vasta documentação acostada pela autoridade policial.Preliminar rejeitada.

Do cerceamento de defesa. O indeferimento do pedido de dilação de prazo para a apresentação de defesa preliminar ocorreu de maneira correta, considerando que o prazo legal de 10 (dez) dias foi respeitado. Além disso, houve tempo suficiente para a análise dos autos desde a habilitação da defesa no feito, não tendo sido demonstrada a ocorrência de prejuízo efetivo. Ainda, a esse respeito, o Juízo monocrático ressaltou, de forma acertada, que “todos os outros acusados tiveram o mesmo prazo para apresentar a resposta à acusação, não podendo, dessa forma, o réu ser privilegiado por uma dilação de prazo (...) sequer é prevista em lei”. No tocante à realização de perícia grafotécnica, o Juízo a quo já havia indeferido o pleito anteriormente. Em sede recursal, a defesa pede a nulidade da sentença, a fim de que seja determinada a reabertura da instrução processual e "deferida a produção de perícia grafotécnica, sobre as folhas de cheques, autorizações de transferências, contratações de serviços bancários, e etc." Sustenta que os apelantes tiveram suas contas bancárias fraudadas pelo empregado do Banco do Brasil S/A, Rafael Spirlandeli, o qual teria realizado movimentações espúrias, sem o conhecimento deles. O Código de Processo Penal, em seu art. 402, prevê que as partes podem requerer diligências ao final da instrução, desde que a necessidade se origine de fatos apurados durante a instrução. No caso em apreço, verifica-se que a suposta necessidade de perícia grafotécnica não surgiu a partir das circunstâncias ou fatos apurados durante a instrução criminal, de modo que a defesa poderia ter especificado em quais documentos pretendia a realização de perícia desde a reposta à acusação, o que não aconteceu. Ademais, o pedido é, de fato, genérico, tendo a defesa requerido "a produção de perícia grafotécnica, sobre as folhas de cheques, autorizações de transferências, contratações de serviços bancários, e etc." Quanto à necessidade da da prova requerida, é cediço que o Juiz tem o poder discricionário de indeferir a produção de provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Na hipótese, considerando as provas carreadas aos autos, constata-se que a perícia grafotécnica não é imprescindível. Durante o interrogatório judicial, ELIS REGINA admitiu que recebeu, em sua residência, a visita do gerente do Banco do Brasil, identificado como Rafael Spirlandeli, e que, na ocasião, foram-lhe entregues documentos cujo conteúdo não teria sido devidamente esclarecido, tendo o gerente mencionado apenas que se tratava de papéis relacionados a financiamentos de imóveis vendidos por seu marido. A ré afirmou, ainda, que assinou tais papéis sem lê-los. Por sua vez, LUIZ STOQUE disse, em Juízo, que deu cheques assinados em branco e a senha de sua conta ao gerente Rafael Spirlandeli, em quem confiava. Alegou, ainda, que Rafael movimentava sua conta e realizava as operações sem sua autorização. Portanto, não há motivos para a realização da prova pericial requerida, não havendo também fato novo que justifique a realização da diligência. Preliminar rejeitada.

Da tipicidade das condutas. As condutas narradas na denúncia restaram tipificadas no artigo 20 da Lei no 7492186. Os crimes consistiram na aplicação de recursos provenientes de financiamento concedido pelo Banco do Brasil em finalidade diversa da contratada. Neste ponto, vale destacar que, para que haja a consumação desse delito, basta que os recursos vinculados ao financiamento, os quais possuem destinação específica no contrato, sejam aplicados em finalidade diversa, sendo desnecessária a demonstração do que foi efetivamente feito com os valores desviados. Ainda que o desvio atenda a uma finalidade lícita, restará configurado o crime, não se exigindo que haja prejuízo à instituição financeira ou eventual obtenção de vantagem pelo agente. Desta feita, correta a capitulação jurídica dos fatos, haja vista que a peça acusatória narra que os recorrentes obtiveram financiamentos com destinação específica, porém os recursos foram utilizados com desvio de finalidade.

A materialidade, a autotia e o dolo de Danúbia Fernanda Botelho restaram devidamente comprovados nos autos pelos documentos a seguir.: a) Cédula Pignoratícia 40/01040-6, emitida em 14/07/2014, em nome de DANUBIA FERNANDA BOTELHO, no valor de R$ 150.000,00, para custeio de lavoura de soja a ser formada na Fazenda Guariroba, Baixa da Serra, Veados, Mato de Saltador, matrícula 10.534, no município de Sacramento/MG de propriedade de José Rodrigo Seribeli e Renato Seribeli, no período de agosto/2014 a julho/2015, numa área de 94ha; b) Relatório Simba, parte 1, mídia de fls. 2606 dos autos; bem pelo pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados. A ré confirmou ter ciência de que estava contratando financiamento à custo baixo subsidiado com recursos públicos. Há que se frisar que as circunstâncias pessoais da acusada, empresária e atuante no plantio de soja, denotando ser pessoa de normal esclarecimento, corroboram a conclusão pela presença do dolo. endo nacional, possuindo domicílio e atividade comercial, e dispondo aqui de discernimento que a torna responsável legalmente por seus atos, é o caso, portanto, de fazer valer a imperatividade da norma do art. 21, caput, do Código Penal, a qual dispõe, em sua primeira parte, ser o desconhecimento da lei inescusável. De se concluir, pois, que a consciência da ilicitude da conduta lhe era plenamente possível, ante o perfil subjetivo da acusada, e facilmente atingível, considerados os conhecimentos hauridos da vida comunitária de seu próprio meio, não sendo possível o reconhecimento do erro de proibição em seu favor. De rigor, portanto, a condenação da recorrente pela prática do crime do art. 20 da Lei n.o 7.492/86.

A materialidade, a autotia e o dolo de Renato Seribeli restaram devidamente comprovados nos autos pelos documentos a seguir.: a) Cédula Pignoratícia n.o 40/01107-0, emitida em 27/08/2014, no valor de R$ 499.997,80 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos). O objetivo declarado e contratual deste crédito era o custeio de uma lavoura de soja, a ser formada na Fazenda Carambola, matrícula 6.816, situada no município de Sacramento/MG, de propriedade de Izabel Afonso de Castro, no período de agosto/2014 a julho/2015, numa área de 277,77ha; b) Relatório Simba, parte 3, mídia de fl. 2606 dos autos; bem pelo pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados. O réu confirmou ter ciência de que estava contratando financiamento a custo baixo subsidiado com recursos públicos. Há que se frisar que as circunstâncias pessoais do acusado, que é agricultor e agropecuarista há mais de 30 (trinta) anos e experiente na questão relativa à financiamento de crédito rural, denotando ser pessoa esclarecida, corroboram a conclusão pela presença do dolo. Sendo nacional, possuindo domicílio e atividade comercial, e dispondo aqui de discernimento que o torna responsável legalmente por seus atos, é o caso, portanto, de fazer valer a imperatividade da norma do art. 21, caput, do Código Penal, a qual dispõe, em sua primeira parte, ser o desconhecimento da lei inescusável. De se concluir, pois, que a consciência da ilicitude da conduta lhe era plenamente possível, ante o perfil subjetivo do acusado, e facilmente atingível, considerados os conhecimentos hauridos da vida comunitária de seu próprio meio, não sendo possível o reconhecimento do erro de proibição em seu favor. De rigor, portanto, a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 20 da Lei n.o 7.492/86.

A materialidade, a autotia e o dolo de Elis Regina da Silva Stoque restaram devidamente comprovados nos autos pelos documentos a seguir.: a) Cédula Pignoratícia no 40/00079-6, no valor de R$ 330.401,35 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e um reais e trinta e cinco centavos), destinado à formação de lavoura de cana-de-açúcar; b) Relatório Simba, parte 1, mídia de fl. 2606 dos autos; bem pelo pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados. De rigor, portanto, a condenação da recorrente pela prática do crime do art. 20 da Lei n.o 7.492/86.

A materialidade, a autotia e o dolo de Elis Regina da Silva Stoque restaram devidamente comprovados nos autos pelos documentos a seguir.: a) Cédula Pignoratícia no 40/00145-8, no valor de R$ 799.925,77 (setecentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e cinco mil reais e setenta e sete centavos), emitida em 5 de setembro de 2014, para formação de lavoura de soja nas Fazendas Águas Claras e Santa Bárbara (Sacramento/MG), de propriedade de Valdir Foroni e Luzia Aparecida de Almeida Foroni; b) Cédula Pignoratícia no 40/00077-x, no valor de R$ 273.435,60 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), emitida em 10 de outubro de 2013, para formação de lavoura de cana-de-açúcar, sem especificação da localidade; c) Cédula Pignoratícia no 40/00104-0, no valor de R$ 256.345,88 (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos, emitida em 31 de março de 2014, para formação de lavoura de cana-de-açúcar, sem especificação da localidade; d) Cédula Pignoratícia no 40/00152-0, no valor de R$ 614.999,28 (seiscentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), emitida em 30 de setembro de 2014, para formação de lavoura de soja nas Fazendas Duas Barras e Igarahi (Sacramento/MG), de propriedade de Luzia Aparecida Foroni e Valdir Foroni; e) Relatório Simba, parte 1 e parte 2, mídia de fl. 2606 dos autos; bem pelo pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados. De rigor, portanto, a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 20 da Lei n.o 7.492/86, na forma do art. 71 do Código Penal.

Da dosimetria das penas.

Danubia Fernanda Botelho.Pena-base fixada no mínimo legal. Incidiu, de forma acertada, a atenuante da confissão espontânea. Todavia, a pena intermediária restou mantida, em razão do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.I inexistentes causas de diminuição ou de aumento da pena, de modo que resta fixada, de forma definitiva, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não incide, no caso, a causa de diminuição do art. 21 do CP, conforme fundamentação no Item 3.2.1. deste Voto. Mantido valor unitário do dia-multa, fixado em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, tendo em vista que a ré é empresária e declarou renda mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em seu interrogatório. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea "c" do Código Penal. Mantida, por derradeiro, a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do CP, nos exatos termos da sentença recorrida.

Renato Seribeli. Pena-base fixada no mínimo legal. Incidiu, de forma acertada, a atenuante da confissão espontânea. Todavia, a pena intermediária restou mantida, em razão do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.I inexistentes causas de diminuição ou de aumento da pena, de modo que resta fixada, de forma definitiva, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não incide, no caso, a causa de diminuição do art. 21 do CP, conforme fundamentação no Item 3.2.1. deste Voto. Mantido valor unitário do dia-multa, fixado em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, tendo em vista que o réu é empresário e declarou renda mensal entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais) em seu interrogatório. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea "c" do Código Penal. Mantida, por derradeiro, a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do CP, nos exatos termos da sentença recorrida.

Elis Regina da Silva Stoque.Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes atenuantes e agravantes. Inexistentes causas de diminuição ou de aumento da pena, de modo que a pena restou fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Mantido valor unitário do dia-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea "c" do Código Penal. Mantida, por derradeiro, a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do CP, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos. Quanto ao valor da prestação pecuniária, o valor fixado a título de prestação pecuniária substitutiva, a saber, 05 (cinco) salários mínimos, não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando o limite existente no § 1o do artigo 45 do diploma penal; a extensão dos danos; e a condição econômica da ré que declarou, durante o interrogatório judicial, que não trabalha, mas o esposo aufere renda mensal entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ademais, é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da Execução Penal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor, de forma a permitir o cumprimento da pena substitutiva, em consonância com o que dispõem os artigos 148 e 169, ambos da Lei no 7.210/84.

Luiz Stoque Filho.Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes atenuantes e agravantes. Inexistentes causas de diminuição ou de aumento da pena, de modo que a pena de cada delito restou fixada em 02 (dois) anos de reclusão. Incidiu, in casu, o disposto no art. 71 do CP, à razão de 1/4 (um quarto), conforme os parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que vêm sendo seguidos por esta Turma, restando a pena definitiva mantida em 02 anos e 06 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, fixada em 53 (cinquenta e três) dias-multa, embora não tenha havido recurso da defesa neste ponto, é sabido que sua fixação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, acompanhando os respectivos montantes de aumento e/ou de diminuição. Desta feita, considerando as mesmas frações de aumento aplicadas à pena corporal, verifica-se que a quantidade de dias-multa fixada pela sentença deve ser reduzida, de ofício, para 13 (treze) dias multa, mantido o valor unitário em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, tendo em vista que o réu declarou renda mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em seu interrogatório. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea "c" do Código Penal. Mantida, por derradeiro, a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do CP, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária. Quanto ao valor da prestação pecuniária, o valor fixado a título de prestação pecuniária substitutiva, a saber, 14 (quatorze) salários mínimos, não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando o limite existente no § 1o do artigo 45 do diploma penal; a extensão dos danos - 04 (quatro) créditos rurais distintos, totalizando a importância de R$ 1.954.708,53 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oito reais e cinquenta e três centavos) em financiamentos; e a condição econômica do réu que declarou, durante o interrogatório judicial, que aufere renda mensal entre de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em seu interrogatório. Ademais, é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da Execução Penal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor, de forma a permitir o cumprimento da pena substitutiva, em consonância com o que dispõem os artigos 148 e 169, ambos da Lei no 7.210/84.

Concedido os benefícios da Justiça Gratuita aos recorrentes, observado o disposto nos § 2o e § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Recursos parcialmente providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0004461-18.2016.4.03.6181

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: JOSE FRANCISCO SERIBELI, DANUBIA FERNANDA BOTELHO, RENATO SERIBELI, ELIS REGINA GONCALVES DA SILVA STOQUE, LUIZ STOQUE FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: YURI LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG189376-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WANESSA CRISTINA LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG58840-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: YGOR LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG202953-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - SP308515-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - SP360969-N

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: ELIZENA DAVILA VILELA JUNQUEIRA, MARIA TEREZINHA DE LIMA, MARIA GARCIA DE CASTRO MAUAD, JOSE JUNIOR VARGAS, THAYLISON RIBEIRO PEREIRA

ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: ELIZENA DAVILA VILELA JUNQUEIRA, MARIA TEREZINHA DE LIMA, MARIA GARCIA DE CASTRO MAUAD, JOSE JUNIOR VARGAS, THAYLISON RIBEIRO PEREIRA

ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: ELIZENA DAVILA VILELA JUNQUEIRA, MARIA TEREZINHA DE LIMA, MARIA GARCIA DE CASTRO MAUAD, JOSE JUNIOR VARGAS, THAYLISON RIBEIRO PEREIRA

ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: ELIZENA DAVILA VILELA JUNQUEIRA, MARIA TEREZINHA DE LIMA, MARIA GARCIA DE CASTRO MAUAD, JOSE JUNIOR VARGAS, THAYLISON RIBEIRO PEREIRA

ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: ELIZENA DAVILA VILELA JUNQUEIRA, MARIA TEREZINHA DE LIMA, MARIA GARCIA DE CASTRO MAUAD, JOSE JUNIOR VARGAS, THAYLISON RIBEIRO PEREIRA

INVESTIGADO INQUÉRITO ARQUIVADO: ROSEMARY VILELLA JUNQUEIRA, DIEGO JUNQUEIRA PEREIRA, LUIS SERGIO MARQUES, LUCAS LUCIO TOSTA, JOSE VARGAS

INVESTIGADO INQUÉRITO ARQUIVADO: ROSEMARY VILELLA JUNQUEIRA, DIEGO JUNQUEIRA PEREIRA, LUIS SERGIO MARQUES, LUCAS LUCIO TOSTA, JOSE VARGAS

INVESTIGADO INQUÉRITO ARQUIVADO: ROSEMARY VILELLA JUNQUEIRA, DIEGO JUNQUEIRA PEREIRA, LUIS SERGIO MARQUES, LUCAS LUCIO TOSTA, JOSE VARGAS

INVESTIGADO INQUÉRITO ARQUIVADO: ROSEMARY VILELLA JUNQUEIRA, DIEGO JUNQUEIRA PEREIRA, LUIS SERGIO MARQUES, LUCAS LUCIO TOSTA, JOSE VARGAS

INVESTIGADO INQUÉRITO ARQUIVADO: ROSEMARY VILELLA JUNQUEIRA, DIEGO JUNQUEIRA PEREIRA, LUIS SERGIO MARQUES, LUCAS LUCIO TOSTA, JOSE VARGAS

ABSOLVIDO: ANA ROSA BADRAN ABDALA PAIVA, GUILHERME BADRAN ABDALA, FABRICIO PERUSSI MARQUES PEREIRA, FABIO HENRIQUE QUATIO CARDOSO, FLAVIO BUENO DE CAMARGO

ABSOLVIDO: ANA ROSA BADRAN ABDALA PAIVA, GUILHERME BADRAN ABDALA, FABRICIO PERUSSI MARQUES PEREIRA, FABIO HENRIQUE QUATIO CARDOSO, FLAVIO BUENO DE CAMARGO

ABSOLVIDO: ANA ROSA BADRAN ABDALA PAIVA, GUILHERME BADRAN ABDALA, FABRICIO PERUSSI MARQUES PEREIRA, FABIO HENRIQUE QUATIO CARDOSO, FLAVIO BUENO DE CAMARGO

ABSOLVIDO: ANA ROSA BADRAN ABDALA PAIVA, GUILHERME BADRAN ABDALA, FABRICIO PERUSSI MARQUES PEREIRA, FABIO HENRIQUE QUATIO CARDOSO, FLAVIO BUENO DE CAMARGO

ABSOLVIDO: ANA ROSA BADRAN ABDALA PAIVA, GUILHERME BADRAN ABDALA, FABRICIO PERUSSI MARQUES PEREIRA, FABIO HENRIQUE QUATIO CARDOSO, FLAVIO BUENO DE CAMARGO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas por DANUBIA FERNANDA BOTELHO, JOSÉ FRANCISCO SERIBELI, RENATO SERIBELI, ELIS REGINA DA SILVA STOQUE e LUIZ STOQUE FILHO em face da sentença (ID 333428888), proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara Criminal de São Paulo/SP, que julgou, parcialmente, procedente a denúncia, para.:

a) condenar DANUBIA FERNANDA BOTELHO pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena corporal substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 20 (vinte) salários mínimos;

B) condenar JOSÉ FRANCISCO SERIBELI pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena corporal substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 12 (doze) salários mínimos;

c) condenar RENATO SERIBELI pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena corporal substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 24 (vinte e quatro) salários mínimos;

d) condenar ELIS REGINA DA SILVA STOQUE pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena corporal substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos;

e) condenar LUIZ STOQUE FILHO pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão unitária de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena corporal substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 14 (quatroze) salários mínimos;

f) absolver Ana Rosa Badran Abdala da imputação pela prática prática do crime do artigo 20 da Lei 7.492/86, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal;

g) absolver Flavio Bueno de Camargo da imputação pela prática do crime do artigo 317, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inc. VII, do CPP;

h) absolver Fábio Henrique Quatio Cardoso e Fabrício Perussi Marques Pereira da imputação pela prática do crime do artigo 299, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inc. VII, do CPP;

I) absolver Guilherme Badran Abdala da prática do crime do artigo 299, caput, do Código Penal, imputado na denúncia, com fundamento no artigo 386, inc. II, do CPP.

Cumpre destacar, inicialmente, que o recurso interposto por JOSÉ FRANCISCO SERIBELI restou prejudicado, em razão do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, nos autos no 5010197-48.2024.4.03.6181, que decretou extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva (ID 341889034).

Em sede de razões recursais, a defesa de DANUBIA FERNANDA BOTELHO e RENATO SERIBELI, requereu a reforma da r. sentença, com a consequente absolvição dos recorrentes, por "ausência de conduta típica, antijurídica e culposa”. Subsidiariamente, pediu que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 21 do CP. Por fim, pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita aos acusados (ID 335874532).

Por sua vez, a defesa de ELIS REGINA DA SILVA STOQUE, em suas razões, suscitou, preliminarmente.: a) o reconhecimento da nulidade da sentença, pelo cerceamento à ampla defesa e ao contraditório, sob alegação de que foram indeferidas diligências requeridas pela defesa e de que a ré "teve quebrado seu sigilo bancário, sem indícios concretos da prática de qualquer ilícito", de modo que as provas derivadas da quebra são ilícitas; b) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, requereu a absolvição da apelante, por ausência de “provas acerca de ser a beneficiária dos valores creditados indevidamente em sua conta bancária, sobretudo, ter realizado qualquer transferência, ou, emissão de cheques”. De forma subsidiária, pediu a redução da prestação pecuniária. Por fim, pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/1950 (ID 335874532).

Por derradeiro, em sede de razões recursais, a defesa de LUIZ STOQUE FILHO, suscitou, de forma preliminar.: a) o reconhecimento da nulidade da sentença, pelo cerceamento à ampla defesa e ao contraditório, sob alegação de que postulou a dilação de prazo, a fim de apresentar a defesa preliminar, tendo em vista a grande quantidade de documentos anexados nos autos, bem como perícia grafotécnica, mas o Juízo a quo indeferiu os pedidos; e de que o réu "teve quebrado seu sigilo bancário, sem indícios concretos da prática de qualquer ilícito", de modo que as provas derivadas da quebra são ilícitas; b) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, requereu a absolvição, por ausência de “prova concernente a ser o apelante o emitente dos cheques, das ordens de transferência bancária, de determinações de aplicações financeira". Subsidiariamente, pediu a redução da prestação pecuniária. Por fim, pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/1950 (ID 335874532).

Contrarrazões não apresentadas.

A Exma. Procuradora Regional da República, Dra. Rosane Cima Campiotto, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas, a fim de que a sentença recorrida seja mantida em seus exatos termos (ID 347018878).

É O RELATÓRIO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Do caso dos autos. DANUBIA FERNANDA BOTELHO, JOSÉ FRANCISCO SERIBELI, RENATO SERIBELI, ELIS REGINA DA SILVA STOQUE e LUIZ STOQUE FILHO, ora recorrentes, foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei no 7.492/86.

A denúncia (ID 333604333) descreve um suposto esquema criminoso, revelado no âmbito da denominada “Operação Turbocred”, relacionado à concessão de financiamentos rurais por agências do Banco do Brasil localizadas nos municípios de Guará e Morro Agudo, interior do Estado de São Paulo, entre os anos de 2012 e 2015.

Nesse contexto, a Polícia Federal teria identificado dezenas de clientes do Banco do Brasil que contrataram linhas de crédito rurais, mas que, em vez de aplicarem os valores nas finalidades previstas em contrato, teriam decidido por desviá-los para outras finalidades, realizando, por exemplo, transferências dos recursos recebidos a terceiros ou pagamento de obrigações dissociadas da finalidade do crédito rural recebido.

Por esta prática, foram acusados Diego Junqueira Pereira, Dorvalino Antônio Pereira Filho, Luis Sérgio Marques, João Roberto Junqueira, Elizena Davila Vilella Junqueira, Rosemary Vilella Junqueira, Thaylison Ribeiro Pereira, Eriston Rodrigues Silva, JOSÉ FRANCISCO SERIBELI, DANUBIA FERNANDA CARDOSO, Luzia Aparecida de Almeida Foroni, Poliana Fernandes de Almeida Foroni, RENATO SERIBELI, Valdir Foroni, ELIS REGINA GONÇALVES DA SILVA STOQUE, LUIZ STOQUE FILHO, Maria Terezinha de Lima, Cristiana Guimarães Cardoso, Lucas Lucio Tosta, Fabio da Costa Soares, Marco Antonio Thome Vicentini, Paula Junqueira Vicentini de Queiroz, Silvia Maria Junqueira Vicentini, Ana Maria de Andrade Tallis, Carla Zancanela Honorio, Carlos Alberto Honorio, Marcelo Guilherme Castejon dos Reis, Maria Luiza Zancanela Honorio, Ana Rosa Badran Abdala, Maria Garcia de Castro Mauad, Antônio Carlos Mauricio Pereira, José Vargas, José Júnior Vargas.

A peça acusatória também narra a suposta prática do crime de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal), imputado aos engenheiros agrônomos Guilherme Badran Abdala, Fabrício Perussi Marques Pereira e Fábio Henrique Quatio Cardoso. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), tais profissionais teriam inserido declarações falsas em documentos particulares, como laudos técnicos e planos de custeio, com o objetivo de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, de maneira a viabilizar a concessão de financiamentos irregulares junto ao Banco do Brasil.

No tocante ao crime de corrupção passiva (artigo 317 do Código Penal), a denúncia recai sobre Flávio Bueno de Camargo, ex-gerente de relacionamento do Banco do Brasil. Conforme a peça acusatória, Flávio teria solicitado e recebido, em razão da função, a quantia de R$ 79.000,00 da família Vicentini, além de ter recebido diversos valores através do desconto de cheques emitidos por Marco Antônio Thomé Vicentini.

Por fim, o Ministério Público Federal constatou provas de lavagem de valores (artigo 1o da Lei no 9.613/1998) especificamente em relação ao denunciado Bruno Taveira Lima.

Confira-se os trechos relativos aos recorrentes .:

"... No período compreendido entre 2012 e 2015 foram realizados diversos empréstimos com desvio de finalidade nas agências do Banco do Brasil nos municípios de Guará e Morro Agudo no estado de São Paulo, conforme fatos narrados na Operação “Golden Boy”, nos autos da ação penal n. 0002145-76.2015.4.03.6113, em trâmite nesta mesma vara.

A presente denúncia envolve clientes do Banco do Brasil que contrataram empréstimos rurais, todavia, utilizaram os valores dos empréstimos em finalidade diversa da fomentada pelo empréstimo concedido.

... B) Denunciados do Grupo 2:

2.1) RENATO SERIBELI

RENATO SERIBELI é filho de JOSÉ FRANCISCO SERIBELI e cônjuge de DANÚBIA FERNANDA BOTELHO.

... a) Cédula Pignoratícia 40/01107-0 (Apenso IV, volume V, fl. 945), emitida em 27/08/2014, em nome de RENATO SERIBELI, no valor de R$ 499.997,80, destinado a lavoura de soja a ser formada na Fazenda Carambola, matrícula 6.816, situado no município de Sacramento/MG, de propriedade de Izabel Afonso de Castro, no período de agosto/2014 a julho/2015, numa área de 277,77ha.

De acordo relatório Simba, parte 3, fl. 416, constante no CD às fls. 2606 dos autos, o crédito no valor de R$ 499.997,80 foi recebido na conta-corrente n. 11350 do Banco do Brasil no dia 27/08/2014, conforme tela abaixo:

Verifica-se que após o crédito do valor de R$ 499.997,80, logo em seguida foram realizados débitos para previdência (R$ 25.000,00), pagamento de empréstimos (R$ 95.000,00 e 1.899,99) e transferência do valor de R$ 55.000,00.

Desse modo, claro está que o valor do crédito não foi integralmente utilizado para custeio da plantação de soja, restando claro o desvio de finalidade.

2.2) JOSÉ FRANCISCO SERIBELI

JOSÉ SERIBELI é o principal agente do grupo 2 e figurou como avalista em diversos contratos firmados por outros denunciados.

... a) Cédula Pignoratícia 40/01037-6 (Apenso IV, volume III, fl. 571), emitida em 26/02/2014, em nome de JOSÉ FRANCISCO SERIBELI, no valor de R$ 69.000,00, destinado a lavoura de soja a ser formada na Fazenda Nova Califórnia, matrícula 14.607, situada no município de Sacramento/MG, de propriedade de Tereza aparecida Foroni Seribeli, no período de agosto/2014 a julho/2015, numa área de 57ha.

De acordo relatório Simba, parte 2, fl. 375, constante no CD às fls. 2606 dos autos, o crédito no valor de R$ 69.000,00 foi recebido na conta-corrente n. 82716 do Banco do Brasil no dia 27/08/2014, conforme tela abaixo:

Verifica-se que logo em seguida foram realizados 3 saques com cartão nos valores de R$ 6.600,00, R$ 6.000,00 e R$ 49.000,00, na mesma data, dia 28/02/2014.

Desse modo, há fortes indícios de que o referido valor não foi utilizado integralmente para custeio da lavoura de soja conforme previsto na cédula de crédito rural.

b) Cédula Rural 40/01134-8 (Apenso IV, Vol. III, fl. 518), emitida em 26/11/2014, em nome de JOSÉ FRANCISCO SERIBELI, no valor de R$ 183.818,40, destinado ao custeio de lavoura de soja a ser formada na Fazenda Pinheiro, matrícula 2.817, situado em Perdizes/MG, no período de agosto/2014 a julho/2015, numa área de 103,33ha.

Ocorre que, de acordo com análise do relatório SIMBA, parte 2, fl. 379, constante no CD de fls. 2606, verifica-se que o crédito no valor de R$ 183.818,40, foi realizado em 28/11/2014 e na mesma data foram realizadas operações de TED no valor de R$ 145.000,00 para o titular JOSÉ SERIBELI, pagamento de R$ 698,51 do empréstimo rural 728437 e cheques de titularidade de outros réus como: R$ 10.154,65 e R$ 7.557,77 para ELIZENA JUNQUEIRA e R$ 10.154,65 para THAYLISON PEREIRA.

Desse modo, claro está que o valor de R$ 183.818,40 não foi integralmente utilizado para custeio de lavoura de soja, conforme previsto na cédula rural n. 40/01134-8.

2.3) DANUBIA FERNANDA BOTELHO

... a) Cédula Pignoratícia 40/01019-8 (Apenso IV, volume VI, fl. 1223), emitida em 18/11/2013, em nome de DANUBIA FERNANDA BOTELHO, no valor de R$ 132.000,00, com transferência do domínio fiduciário ao Banco do Brasil dos maquinários: 1) plantadeira adubadeira, marca Tatu, modelo PST4 Flex 11/10 linhas, marcador hidráulico- ano 2013/2013 série 0211/537; 1) abastecedor de pulverizador com bomba, marca MEPEL, modelo ABAPU 12500 litros, ano fabricação/modelo 2013/2013, série 15804000225; 1) Trator agrícola de pneus traçado, marca Valmet, modelo 1580 4x4, modelo/fabricação 1994/1994, número série 15804000225; 1 plantadeira, marca Tatu, modelo PST4, ano/modelo 2008/2008, número de série 1207274, valor total dos bens de R$ 267.000,00.

b) Cédula Pignoratícia 40/01040-6 (Apenso IV, volume V, fl. 1052), emitida em 24/03/2014, em nome de DANUBIA FERNANDA BOTELHO, no valor de R$ 60.000,00, para aquisição de equipamento agrícola.

De acordo relatório Simba, parte 1, fl. 444, constante no CD às fls. 2606 dos autos, o crédito no valor de R$ 60.000,00 foi recebido na conta-corrente n. 128597 do Banco do Brasil no dia 04/04/2014, conforme tela abaixo:

Na mesma data houve transferência para “Maqnelson Agrícola Ltda”. Assim, DANUBIA BOTELHO deve comprovar qual foi o equipamento agrícola adquirido na referida ocasião.

c) Cédula Pignoratícia 40/01040-6 (Apenso IV, volume VI, fl. 1136), emitida em 14/07/2014, em nome de DANUBIA FERNANDA BOTELHO, no valor de R$ 150.000,00, para custeio de lavoura de soja a ser formada na Fazenda Guariroba, Baixa da Serra, Veados, Mato de Saltador, matrícula 10.534, no município de Sacramento/MG de propriedade de JOSÉ RODRIGO SERIBELI e RENATO SERIBELI, no período de agosto/2014 a julho/2015, numa área de 94ha.

De acordo relatório Simba, parte 1, fl. 446, constante no CD às fls. 2606 dos autos, o crédito no valor de R$ 150.000,00 foi recebido em 3 partes, nos valores de R$ 30.000,00, R$ 20.000,00 e R$ 100.000,00, na conta-corrente n. 128597, de titularidade de DANUBIA BOTELHO no Banco do Brasil nos dias 15/07/2014, 16/07/2014 e 17/07/2014, conforme tela abaixo:

No dia 17/07/2014 verifica-se que foi realizada uma TED no valor de R$ 95.000,00 para a conta do denunciado RENATO SERIBELI, desse modo, claro está que o referido valor não foi utilizado para custeio da plantação de soja, conforme previsto na cédula rural.

... C) Denunciados do Grupo 3:

3.1) LUIZ STOQUE FILHO

... a) Cédula Pignoratícia 40/00145-8 (Apenso VI, volume XXIV, fl. 6527), emitida em 05 de setembro de 2014, em nome de LUIZ STOQUE FILHO, no valor de R$ 799.925,77, destinada a formação de lavoura de soja a ser formada na Fazenda Águas Claras, matrícula 9752 em Sacramento/MG, de propriedade de VALDIR FORONI e sua esposa LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA FORONI e na Fazenda Santa Bárbara, matrícula 9445, Sacramento/MG, de propriedade de VALDIR FORONI e sua esposa LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA FORONI, no período agrícola de agosto/2014 a julho/2015, numa área de 430ha.

Conforme análise das telas disponibilizadas via Simba referente à conta 44440, de titularidade de LUIZ STOQUE FILHO verifica-se que o crédito referente a cédula 40/00145-8 foi realizado em 08/09/2014, no valor de R$ 799.925,77, tendo havido diversos débitos em seguida no mesmo dia, sendo dois referentes a cheques nos valores de 2 x R$ 90.000,00 e um de R$ 20.000,00 em nome do próprio LUIS STOQUE FILHO.

De acordo com a tela abaixo, verifica-se que foram descontados outros cheques envolvendo inclusive outros réus na presente ação: R$ 45.000,00 (ELIS REGINA DA SILVA STOQUE), R$ 73.540,00 (Angela Maria Rigobeli da Silva), R$ 74.680,00 (BRUNO TAVEIRA LIMA), R$ 56.000,00 (VALDIR FORONI) e R$ 12.000,00 (GUILHERME BADRAN ABDALA).

Importante consignar ainda que foi realizado um débito no valor de R$ 317.000,00 para aplicação em fundo de renda fixa em nome do próprio LUIZ STOQUE.

Desse modo, é possível concluir que o valor de R$ 799.925,77 não foi devidamente utilizado para custeio da lavoura de soja conforme previsto na cédula rural, restando caracterizado o crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86.

b) Cédula Pignoratícia 40/00077-x (Apenso VI, volume XXIII, fl. 6428), emitida em 10 de outubro de 2013, em nome de LUIZ STOQUE FILHO, no valor de R$ 273.435,60, destinada a formação de lavoura de cana-de-açúcar sem a descrição sobre a localidade em que seria desenvolvida.

Conforme análise das telas do SIMBA, verifica-se que o crédito da cédula foi realizado dia 11/10/2013 e no mesmo dia foram realizados vários débitos que não possuem relação com a formação de lavoura de cana-de-açúcar, como, por exemplo, a aplicação em poupança no valor de R$ 80.307,96, débito para pagamento de empréstimo CDC no valor de R$ 119.024,43, compensação de cheque para o próprio LUIZ STOQUE FILHO no valor de R$ 10.000,00 em 14/10/2013.

Assim, verifica-se que o valor do empréstimo não foi utilizado para custeio da atividade agrícola.

c) Cédula Pignoratícia 40/00104-0 (Apenso VI, volume XXIII, fl. 6350), emitida em 31 de abril de 2014, em nome de LUIZ STOQUE FILHO, no valor de R$ 256.345,88, destinada a formação de lavoura de cana-de-açúcar sem a descrição sobre a localidade em que seria desenvolvida.

Da análise do relatório SIMBA, parte 2, conta n. 65501 de titularidade de LUIZ STOQUE FILHO verifica-se que o crédito no valor de R$ 256.345,88 foi realizado em 01/04/2014 e logo em seguida, na mesma data, verifica-se aplicação em poupança no valor de R$ 216.639,71, bem como para pagamento de outro empréstimo no valor de R$ 180.006,91.

Assim, verifica-se que crédito no valor de R$ 256.345,88 não foi utilizado para custeio do plantio de cana-de-açúcar, conforme previsto na cédula rural.

d) Cédula Pignoratícia 40/00152-0 (Apenso VI, volume XXIII, fl. 6475), emitida em 30 de setembro de 2014, em nome de LUIZ STOQUE FILHO, no valor de R$ 614.999,28, destinada a formação de lavoura de soja a ser formada na Fazenda Duas Barras, matrícula 6428, no município de Sacramento/MG de propriedade de LUZIA APARECIDA FORONI e VALDIR FORONI e Fazenda Igarahi, matrícula 3865 de propriedade de LUZIA APARECIDA FORONI e VALDIR FORONI, no período agrícola de setembro/2014 a agosto/2015, numa área de 323ha.

De acordo com a análise da conta 44440 em nome de LUIZ STOQUE FILHO, verifica-se que logo após o crédito no valor de R$ 614.999,28 em 01/10/2014, foram realizados descontos de cheques em nome de outros réus, quais sejam: BRUNO TAVEIRA LIMA – valor R$ 88.937,50, VALDIR FORONI – valor R$ 40.000,00.

Houve ainda o desconto de outros cheques em nome do próprio LUIZ STOQUE FILHO, nos valores de R$ 80.000,00, R$ 50.000,00, R$ 90.000,00, R$ 30.000,00, R$ 60.000,00 e R$ 50.000,00 no dia 10/10/2014, conforme tela abaixo:

Assim, verifica-se que crédito no valor de R$ 614.999,28 não foi utilizado para custeio do plantio de soja, conforme previsto na cédula rural.

3.2) ELIS REGINA GONÇALVES DA SILVA STOQUE

... a) Nota de Crédito Rural 40/00079-6 (Apenso VI, volume XXIV, fl. 6704), emitida em 18 de outubro de 2013, em nome de ELIS REGINA STOQUE, no valor de R$ 330.401,35, destinada a formação de lavoura de cana-de-açúcar sem a descrição sobre a localidade em que seria desenvolvida.

De acordo com relatório simba, parte 1, fl. 888, após a realização do crédito no valor de R$ 330.401,35 da nota de crédito foram realizados diversos débitos decorrentes de empréstimos e transferências de quantias significativas para outros réus (R$ 100.000,00 – para LUIZ STOQUE FILHO, R$ 41.000,00 para CRISTINA CARDOSO, R$ 30.000,00 para LUIZ STOQUE FILHO e R$ 106.562,87 para ELIS REGINA STOQUE), conforme tela abaixo:

Assim, verifica-se que crédito no valor de R$ 330.401,35 não foi utilizado para custeio da lavoura de cana, conforme previsto na nota rural."

Houve a celebração de acordo de não persecução penal com os denunciados Luzia Aparecida de Almeida Foroni, Poliana Fernandes de Almeida Foroni, Ana Maria de Andrade Tallis, Valdir Foroni, Eriston Rodrigues Silva, Cristiana Guimarães Cardoso, Fábio da Costa Soares, Marco Antonio Thome Vicentini, Paula Junqueira Vicentini de Queiroz, Silvia Maria Junqueira Vicentini, Antônio Carlos Mauricio Pereira, Carla Zancanela Honorio, Carlos Alberto Honorio, Bruno Taveira Lima, Marcelo Guilherme Castejon dos Reis e Maria Luiza Zancanela Honorio (ID 40208359).

Sobreveio decisão que julgou extinta a punibilidade de Carlos Alberto Honorio, Elizena Davila Vilella Junqueira, Maria Terezinha de Lima, Ana Maria de Andrade Talli, Maria Garcia de Castro Mauad, Thaylison Ribeiro Pereira e José Júnior Vargas com relação aos fatos que caracterizariam o crime previsto no art. 20 da Lei n.o 7.492/86, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, III e 115, todos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal. Na mesma oportunidade, foi declarada parcialmente extinta a punibilidade de JOÃO ROBERTO JUNQUEIRA (quanto aos contratos 40/00020-6, 40/00988-2 e 40/00995-5), MARCO ANTONIO THOME VICENTINI (quanto aos contratos 40/03297-3 e 40/03982-X) e SILVIA MARIA JUNQUEIRA VICENTINI (quanto aos contratos 40/02467-9, 40/02615-9, 40/03141-1, 40/03232-9, 40/03826-2 e 40/03901-3), com relação ao delito do art. 20 da Lei n.o 7.492/86, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, III e 115, todos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.

Outrossim, foi proferida decisão de rejeição da denúncia com relação aos investigados Diego Junqueira Pereira, Dorvalino Antônio Pereira Filho, Luis Sérgio Marques, João Roberto Junqueira, Rosemary Vilella Junqueira, Lucas Lucio Tosta e José Vargas.

Por conseguinte, a denúncia foi recebida, parcialmente, em 03/08/2021, em desfavor de JOSÉ FRANCISCO SERIBELI (apenas com relação ao contrato 40/01134-8), DANUBIA FERNANDA CARDOSO (apenas com relação ao contrato 40/01040-6), RENATO SERIBELI, ELIS REGINA GONÇALVES DA SILVA STOQUE, LUIZ STOQUE FILHO, Ana Rosa Badran Abdala, Guilherme Badran Abdala, Fabrício Perrusi Marques Pereira, Fábio Henrique Quatio Cardoso e Flávio Bueno de Camargo (ID 333425558).

Os autos foram desmembrados com relação aos acusados que celebraram acordo de não persecução penal (ID 248913125).

Após devida instrução processual, sobreveio sentença (ID 333428888), proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara Criminal de São Paulo/SP, que julgou, parcialmente, procedente a denúncia, para.:

a) condenar DANUBIA FERNANDA BOTELHO pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena corporal substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 20 (vinte) salários mínimos;

b) condenar JOSÉ FRANCISCO SERIBELI pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena corporal substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 12 (doze) salários mínimos;

c) condenar RENATO SERIBELI pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena corporal substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 24 (vinte e quatro) salários mínimos;

d) condenar ELIS REGINA DA SILVA STOQUE pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena corporal substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos;

e) condenar LUIZ STOQUE FILHO pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/86, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão unitária de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena corporal substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 14 (quatroze) salários mínimos;

f) absolver Ana Rosa Badran Abdala da imputação pela prática prática do crime do artigo 20 da Lei 7.492/86, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal;

g) absolver Flavio Bueno de Camargo da imputação pela prática do crime do artigo 317, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inc. VII, do CPP;

h) absolver Fábio Henrique Quatio Cardoso e Fabrício Perussi Marques Pereira da imputação pela prática do crime do artigo 299, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inc. VII, do CPP;

I) absolver Guilherme Badran Abdala da prática do crime do artigo 299, caput, do Código Penal, imputado na denúncia, com fundamento no artigo 386, inc. II, do CPP.

Cumpre destacar que o recurso interposto por JOSÉ FRANCISCO SERIBELI restou prejudicado, em razão do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, nos autos no 5010197-48.2024.4.03.6181, que decretou extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva (ID 341889034).

Antes de se proceder ao exame do mérito, impõe-se analisar as objeções processuais destacadas pelas defesas sob a forma de preliminares.

Das preliminares.

2.1. Da prescrição da pretensão punitiva. As defesas de ELIS REGINA DA SILVA STOQUE e de LUIZ STOQUE FILHO pediram o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos recorrentes.

A priori, oportuno destacar que a Lei no 12.234/2010, de 05 de maio de 2010, que revogou o §2o do artigo 110 do Código Penal, para excluir a prescrição na modalidade retroativa, vedando o seu reconhecimento no período anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa é aplicável ao caso.

O crime imputado aos réus é o do art. 20 da Lei no 7.492/86, cuja pena máxima é de 06 (seis) anos de reclusão.

Portanto, o prazo prescricional em abstrato é de 12 (doze) anos, conforme o art. 109, inciso III, do Código Penal.

O recebimento da denúncia ocorreu em 03/08/2021 (ID 333425558) e a data da publicação da sentença foi em 18/07/2025 (ID 333428888).

Na hipótese, verifica-se que nenhum dos apelantes possuía mais de 70 (setenta anos) na data da condenação, restando inviável, desta forma, a aplicação do disposto no art. 115 do Código Penal.

Desta feita, conclui-se que não transcorreu lapso superior a 12 (doze) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Todavia, com a certificação do trânsito em julgado para o órgão acusatório, em 30/07/2025 (ID 333428895), cabe analisar a prescrição da pena em concreto, considerando que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser conhecida, em qualquer tempo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

DANUBIA FERNANDA BOTELHO, RENATO SERIBELI e ELIS REGINA DA SILVA STOQUE foram condenados às penas de 02 (dois) anos de reclusão, o que faz com que a prescrição ocorra em 04 (quatro) anos, nos termos dos artigos 109, inciso V, do Código Penal.

LUIZ STOQUE FILHO, por sua vez, foi condenado a 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Entretanto, a Súmula no 497 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, para efeitos de prescrição, não se considera o aumento de pena previsto no art. 71 do Código Penal, o que também enseja a ocorrência da prescrição 04 (quatro) anos, nos termos dos artigos 109, inciso V, do Código Penal.

Como já destacado, o recebimento da denúncia se deu em 03/08/2021 (ID 333425558) e a publicação da sentença ocorreu em 22/07/2025 (ID 333428888), não tendo transcorrido o lapso superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Desta feita, rejeitada a preliminar.

2.2.Da nulidade da quebra do sigilo bancário. As defesas de ELIS REGINA DA SILVA STOQUE e LUIZ STOQUE FILHO pedem também a decretação da nulidade dos autos, sob a alegação de que a quebra de sigilo bancário foi deferida “sem indícios concretos da prática de qualquer ilícito, e sem a devida fundamentação pelo juízo”, de modo que as provas produzidas são ilícitas.

Todavia, o pleito defensivo não prospera.

O IPL que deu origem a presente ação penal foi instaurado a partir do Ofício n.o 3968/2016 (PR-SP-00019035/2016), que, por sua vez, encaminhou cópia da decisão judicial proferida nos autos no 0003171-65.2016.403.6181, que deferiu compartilhamento das provas colhidas na ação penal n° 0000679-03.2016.4.03.6181 (desmembrada dos autos n° 0002145-76.2015.4.03.6113), ambos em trâmite perante a 2a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, resultante da denominada "Operação Golden Boy", para fins de dar continuidade à apuração de possíveis concessões fraudulentas de financiamentos agrícolas no âmbito de agências do Banco do Brasil, nos Municípios de Morro Agudo/SP e Guará/SP.

Um dos réus da referida ação penal, Rafael Garcia Spirlandeli, firmou acordo de colaboração premiada, homologado nos autos n.o 0004085-32.2016.403.6181 da 2a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, tendo revelado seu conhecimento das práticas e da estrutura do grupo criminoso investigado e por ele integrado.

Assim, a partir dos novos elementos trazidos pelo colaborador e de modo a confirmar os relatos por ele feitos, representou-se por medidas cautelares de busca e apreensão e de afastamento de sigilo de dados telemáticos, deferidas nos autos n.o 0004462-03.2016.403.6181, com o objetivo de arrecadar documentos que comprovassem as práticas criminosas relatadas pelo agente colaborador, notadamente, contratos de financiamento agrícola e demais linhas de crédito, supostamente fraudulentos, firmados no âmbito das agências do Banco do Brasil nas cidades de Morro Agudo/SP e Guará/SP.

Por meio da análise da documentação apreendida nas agências bancárias supra referidas e em usinas de cana-de-açúcar, constataram inúmeras irregularidades em diversos contratos firmados pelo Banco do Brasil com produtores rurais da região de Ribeirão Preto/SP, ou seja, a análise do material apreendido indicou a verossimilhança dos relatos feitos por Rafael Garcia Spirlandeli, no sentido de que a concessão fraudulenta de financiamentos agrícolas era prática corriqueira naquelas agências da referida instituição financeira.

Por sua vez, também foram identificados clientes do Banco do Brasil, os quais foram beneficiados por esses financiamentos rurais, dentre eles, os apelantes.

Nesse contexto, houve a representação pelo afastamento dos sigilos bancário e fiscal de parte dos envolvidos nas fraudes.

Tais medidas cautelares foram parcialmente deferidas, nos autos n.o 0010490-84.2016.403.6181, pelo Juízo 2a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, em desfavor de Amélia Garcia de Castro, Ana Maria de Andrade Tallis, Antônio Carlos Mauricio Pereira, Bruno Taveira Lima, Carla Zancanela Honório, Cristiana Guimarães Cardoso, Eduardo Junqueira Nogueira, ELIS REGINA GONCALVES DA TOQUE, Fábio da Costa Soares, João Doniseti Nogueira, José Júnior Vargas, LUIZ STOQUE FILHO, Marcelo Guilherme Castejon dos Reis, Marco Antonio Thome Vicentini, Maria Garcia de Castro Mauad, Maria Terezinha de Lima, Nelson Abrahão Mauad, Paula Junqueira Vicentini de Queiroz, Paulo Fernando de Castro Freitas, Silvia Maria Junqueira Vicentini e Tufi Abrão Tallis Filho (ID ́s 333424292 e 333424293 - Apenso XX).

Neste ponto, transcrevo trechos da referida decisão relativos aos acusados LUIZ STOQUE FILHO e ELIS REGINA GONCALVES DA TOQUE.:

2) LUIZ STOQUE FILHO (e ELIS REGINA, CRISTIANA CARDOSO e FABIO SOARES)

Houve análise de documentos relacionados a 4 financiamentos para atividade agrícola na fazenda Santa Madre (súmulas 676.502.251, 676.502.503, 676.502.981, 676.503.478), 4 financiamentos para atividade agrícola na Fazenda Santa Clara (súmulas 676.502.577, 676.503.013, 676.503.052, 676.503.436, além de 4 operações de crédito concedidas a LUIZ STOQUE FILHO ME (operações n° 676.500.291, 676.500.396, 676.501.158, 676.501.174).

O relatório de análise encontra-se a fls. 567-601 e os documentos apreendidos que subsidiam a análise encontram-se na mídia a fis. 677, em arquivos formato pdf na pasta "RPO 03" (2.1. "item13-parte01.pdf", "item11- parte01.pdf", "itemll-parte02.pdf" e "item14-parte01.pdf"; 2.2 "item 12- parte01.pdf", "item 05-parte01.pdf"; 2.3.).

2.1) Fazenda Santa Madre

A escritura da Fazenda Santa Madre aponta que o imóvel possui 65,7212ha (arquivo "itemll-parteol.pdf").

Relatório de análise a fis. 567-586. Consta no dossiê de ELIS REGINA GONÇALVES DA SILVA STOQUE, esposa de LUIZ STOQUE FILHO (pasta item 13), documento apresentado à gerência da agência Morro Agudo do Banco do Brasil no qual CRISTIANA GUIMARÃES declara, na qualidade de proprietária da Fazenda Santa Madre, que ELIS REGINA STOQUE possui autorização "irrestrita e irrevogável autorização para, em regime de Arrendamento, explorar atividade de Cana-de-Açúcar e Soja, na área de 65,70 lia, no imóvel denominado FAZENDA SANTA MADRE" (fis. 09 do arquivo). O documento está datado de 20/09/13.

CRISTIANA obteve dois financiamentos para atividades agrícolas na fazenda, datados de 10/06/13 e 24/09/13 (súmulas 676.502.251 e676.502.503), enquanto seu marido FABIO DA COSTA SOARES obteve um financiamento em 25/04/14 (súmula 676.502.981). ELIS REGINA obteve financiamento para atividade agrícola na mesma fazenda, em 29/07/14 (súmula 676.503.478).

A existência de carta sobre arrendamento da área total da fazenda aponta pela existência de conluio entre os envolvidos para obtenção dos financiamentos, supostamente com a finalidade de emprego dos recursos em outras atividades que não a rurícola à qual se destinavam os recursos (artigo 19 c/c artigo 20, da Lei 7.492/86).

A suspeita se confirma quando se observa que os envolvidos apresentaram garantias cruzadas em três dos financiamentos analisados:

SÚMULA

DATA

EMITENTE

AVALISTA

676.502.503

24/09/13

CRISTIANA

FABIO

676.502.981

26/02/14

FABIO

CRISTIANA

676.503.478

30/07/14

ELIS REGINA

LUIZ

A autoridade policial afirma que há indícios de que a lavoura de cana-de-açúcar que deveria ser custeada pelo financiamento 676.502.251 nunca existiu (fls. 163). Ao narrar o que entende serem os indícios de fraude dofinanciamento n° 676.502.503, que teve projeto assinado por FABIO QUATIO CARDOSO, que seria primo de CRISTIANA, afirma que "a lavoura a ser supostaniente renovada com ofinancianiento obtido por CRISTIANA nunca existiu". A relação de parentesco não é suficiente para se imputar a existência de conluio, notadamente porque o projeto se destina à intenção futura do tomador docrédito. Além disso, se os policiais responsáveis pela investigação suspeitam que inexistiu cultivo de cana com os recursos obtidos no primeiro financiamento, parece descabida a conclusão de participação do engenheiro que assinou o projeto, notadamente quanto à parte da análise na qual se afirma que, caso o engenheiro houvesse visitado a fazenda, "teria sido constatada a existência da lavoura já custeada pela operação anterior" (fls. 579).

Além disso, cada projeto de financiamento foi assinado por um engenheiro diferente (FABRICIO PERUSSI MARQUES PEREIRA, FABIO HENRIQUE QUATIO CARDOSO e GUILHERME BADRAN ABDALA), a indicar que, ao menos com base no acervo probatório por ora produzido, nãosabiam da existência dos financiamentos que não contaram com seus projetos.

Quanto a GUILHERME, assinou os projetos dos financiamentos de FABIO (nota de crédito assinada em 26/02/14) e ELIS REGINA (nota de crédito assinada em 30/07/14). Considerando que a autoridade policial suspeita que nenhum dos financiamentos foi direcionado à atividade rurícola, não me parece haver indícios de crime na assinatura do segundo projeto, já que nada indica que o engenheiro soubesse que houve aprovação do financiamento anterior. Além disso, ainda que houvesse indícios de participação dos engenheiros que assinaram os projetos, pela ciência sobre a intenção de desvio dos financiamentos, a autoridade policial não indica qual seria a necessidade daquebra de sigilo bancário e fiscal, algo relevante já que os recursos obtidos sãocreditados em favor do tomador.

Assim, havendo indícios da ocorrência do delito previsto noartigo 20, da Lei 7.492/86, imperiosa a quebra de sigilo bancário e fiscal dos tomadores dos envolvidos para rastreio dos recursos, a partir de 10/06/2013, data do contrato mais antigo com suspeita de desvio (676.502.251).

2.2) Fazenda Santa Clara

O certificado INCRA da Fazenda Santa Clara aponta que o imóvel possui 59,5563ha (fls. 17 do arquivo "item05-parte01.pdf"). Relatório deanálise a fis. 586-598.

Consta no dossiê de LUIZ STOQUE FILHO, marido de ELIS REGINA GONÇALVES DA SILVA STOQUE (pasta item 12), documento apresentado à gerência da agência Morro Agudo do Banco do Brasil no qual MARIA TEREZINHA DE LIMA declara, na qualidade de proprietária da Fazenda Santa Clara, que LUIZ STOQUE possui autorização "irrestrita e irrevogavel autorização para, em regime de Arrendamento, explorar atividade de CANA- DE-AÇÚCAR e SOJA, na área de 59,50 [ia, no imóvel denominado FAZENDA SANTA CLARA GLEBA 1" (fls. 11 do arquivo). O documento está datado de 04/09/13.

MARIA TEREZINHA obteve financiamento para atividades agrícolas na fazenda, datado de 20/03/14 (súmula 676.503.013), quando supostamente o imóvel estava arrendado a LUIZ STOQUE, que obteve 3 financiamentos para atividades agrícolas no imóvel, datadas de 10/10/13, 31/03/14 e 24/07/14 (súmulas 676.502.577, 676.503.052, 676.503.436).

A existência de carta sobre arrendamento da área total cultivável da fazenda aponta pela existência de conluio entre os envolvidos para obtenção dos financiamentos, supostamente com a finalidade de emprego dos recursos em outras atividades que não a rurícola à qual se destinavam os recursos (artigo 19 c/c artigo 20, da Lei 7.492/86).

A conclusão se reforça porque o mesmo tipo de conduta suspeita foi praticada pela esposa de LUIZ STOQUE, ELIS REGINA GONÇALVES DA SILVA STOQUE, conforme fundamentado no item anterior. Além disso, LUIZ STOQUE participa da obtenção de mais um financiamento suspeito, para supostamente exercer atividades rurícolas na Fazenda do Poço, que supostamente estava arrendada para CLOVIS ORLOVICS PEREIRA DA SILVA, conforme fundamentarei no item "3) TUFI ABRÃO TALES FILHO e família".

Assim, havendo indícios da ocorrência do delito previsto no artigo 20, da Lei 7.492/86, imperiosa a quebra de sigilo bancário e fiscal dos tomadores dos créditos para rastreio dos recursos.

2.3) Luiz Stoque Filho ME

Documentos armazenados no "item09-parte01.pdf". Relatório de análise a fls. 598-601.

O recibo de entrega da declaração SIMPLES NACIONAL exercício 2010 aponta que houve declaração de ausência de receita bruta a partir de junho de 2009 (fis. 165 do arquivo). A despeito do conteúdo de tal documento, consta documento subscrito por LUIZ STOQUE no qual declara faturamento de R$ 103.645,32 em outubro e novembro de 2009, e R$ 104.178,00 em dezembro de 2009 (fls. 162). O documento com relação de faturamento (Cadastramento de pessoa jurídica), impresso em 10/11/2011, aponta faturamentos de pouco mais de R$ 40.000,00 por mês a partir de novembro de 2010 (fls. 123). O mesmo se verifica em documento semelhante impresso em 16/08/2012, quanto a faturamentos a partir de agosto de 2011 (fls. 120).

Os documentos apontam que houve inserção de valores superiores ao faturamento efetivamente auferido no cadastro do cliente, com indícios de participação dolosa de funcionários do Banco do Brasil, pois os dados superiores contrariam a Declaração SIMPLES apresentada pelo contribuinte e que supostamente estava no dossiê do cliente. A alteração indevida do faturamento supostamente contribui para aumentar o limite de crédito do cliente, que obteve linha de crédito de R$ 9.985,00 em 19/10/10 (cheque especial, BB giro), R$ 38.000,00 para desconto de cheques (fls. 137) e duas linhas de crédito para capital de giro BB GIRO EMPRESA, de R$ 130.000,00 e R$ 49.800,00.

Não há notícias de que as linhas de créditos foram efetivamente utilizadas, razão pela qual por ora há apenas indícios de apresentação de declaração falsa de faturamento, com possível participação de EVANDRO GARCIA BARBOSA e REGINA FATIMA ZANZARINI SARTORI, responsáveis pela abertura das linhas de crédito.

Além disso, a autoridade policial não pugna pela quebra de sigilo da empresa.

O pedido de quebra de sigilo de CLAUDIONOR GARCIA LIMA não foi justificado pela autoridade policial. Ele figura apenas como avalista dos financiamentos sob investigação. A posição de emitente se refere a outros títulos anotados na matrícula do imóvel (fls. 173)".

Posteriormente, a autoridade policial postulou a reconsideração da decisão, com fundamento no conteúdo do RIF - Relatório de Inteligência Financeira do COAF n.o 20130 (v. Apenso XVII), que apontou movimentações financeiras suspeitas de 03 (três) dos clientes acima relacionados, quais sejam, Ana Rosa Badran Abdala, Claudionor Garcia Lima e Lucas Lúcio Tosta, além do engenheiro agrônomo Guilherme Badran Abdala, réu na ação penal decorrente dos trabalhos de investigação da denominada Operação "Golden Boy" e responsável por diversos projetos técnicos que deram suporte a financiamentos fraudulentos. Esses quatro investigados, então, tiveram seus sigilos bancário e fiscal afastados por meio de decisão tomada nos autos n.o 0000328-93.2017.403.6181 da 2a Vara Criminal Federal.

O Banco do Brasil, por meio de sua assessoria jurídica Regional em Ribeirão Preto/SP, apresentou notícia-crime, aos 20/09/2016, na Delegacia de Polícia Federal em Ribeirão Preto/SP, a respeito de fatos que, em tese, caracterizam crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Os novos crimes relatados pela instituição financeira envolvem 03 (três) funcionários da agência n.o 2328/Morro Agudo, dois dos quais integrantes de comitês de crédito que aprovaram operações de financiamento agrícola com claros indícios de fraude, identificadas por meio do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo.

Além disso, trouxe o Banco do Brasil ao conhecimento da autoridade policial fatos que envolviam clientes da instituição financeira até então desconhecidos dos órgãos de investigação, relativos à concessão fraudulenta de crédito rural e imobiliário. Porém, sob o argumento de estar impedido em razão do estatuído pela Lei Complementar n. 105/2001 (sigilo bancário), o Banco do Brasil S/A deixou de instruir a notícia-crime com extratos de demais documentos contábeis relativos à movimentação financeira irregular identificada nas contas dos implicados. Por isso, a autoridade policial representou pelo afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos funcionários e clientes da instituição financeira apontados na aludida notícia-crime. A medida cautelar, deferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal Federal, tomou os autos n.o 0001755-28.2017.403.6181.

Após, a partir de nova representação apresentada pela autoridade policial, os sigilos bancário e fiscal dos demais clientes, em relação aos quais os afastamentos foram negados inicialmente, quais sejam, Carlos Roberto Honório, DANÚBIA FERNANDA BOTELHO, Diego Junqueira Pereire, Dorvalino Antonio Pereira Filho, Elizena Dávila Vilella Junqueira, Eriston Rodigues Silva, João Roberto Junqueira, JOSÉ FRANCISCO SERIBELI, José Gonçalves Guimarães, Luis Sérgio Marques, Luzia Aparecida de Almeida Foroni, Maria Luiza Zancanela Honório, Poliana Fernandes de Almeida Foroni, RENATO SERIBELI, Rosemary Vilella Junqueira, Thaylisson Ribeiro Pereira, Valdir Foroni e Willian Abdala (ID ́s - Apenso XXI).

Com efeito, verifica-se que a quebra dos sigilos bancários dos acusados foram autorizadas por decisões fundamentadas, após representações da autoridade policial, as quais estavam embasadas em documentos e provas que demonstravam fortes indícios da ocorrência de crimes.

Nestes termos, verifica-se a razoabilidade da medida adotada em primeiro grau, vez que imprescindíveis à obtenção da prova necessária à adequada resolução desta lide penal, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal.

No que tange à fundamentação exarada nas decisões, não se verifica mácula, porquanto embasada na vasta documentação acostada pela autoridade policial.

Resta, portanto, rejeitada a preliminar.

2.3. Do cerceamento de defesa. As defesas de ELIS REGINA DA SILVA STOQUE e de LUIZ STOQUE FILHO pediram, ainda, o reconhecimento da nulidade da sentença, pelo cerceamento à ampla defesa e ao contraditório, visto ter sido indeferido pedido que visava a realização de diligência, consistente na produção de perícia grafotécnica, além de também ter sido indeferido o pedido para a dilação de prazo para a apresentação de defesa preliminar.

Contudo, não assiste razão às defesas.

A priori, vale destacar que as teses foram afastadas na sentença recorrida. Confira-se.:

"... 1.4 . Do pedido de reconhecimento do cerceamento à ampla defesa e ao contraditório, formulado pela defesa comum de ELIS REGINA GONÇALVES DA SILVA STOQUE e LUIZ STOQUE FILHO

... a defesa sustenta que houve cerceamento à ampla defesa e ao contraditório, à vista do indeferimento do pedido de dilação de prazo para apresentação de sua resposta à acusação, considerando que o prazo de 10 (dez) dias era exíguo, ante a quantidade de páginas que compõem a presente ação penal.

O prazo de 10 (dez) dias para apresentação da resposta à acusação está expressamente previsto no art. 396 do Código de Processo Penal, tratando-se de norma de aplicação geral e cogente. Não há, nos autos, qualquer circunstância excepcional que justifique a dilação do referido prazo, razão pela qual o pleito defensivo não encontra amparo legal.

Ressalto, também, que todos os outros acusados tiveram o mesmo prazo para apresentar a resposta à acusação, não podendo, dessa forma, os réus serem privilegiados por uma dilação de prazo que, repito, sequer é prevista em lei.

Dessa forma, reiterando os fundamentos já expostos na decisão constante do ID 341146687, rejeito a pretensão defensiva de reconhecimento de cerceamento à ampla defesa e ao contraditório, em razão do indeferimento do pedido de dilação do prazo legal para apresentação da resposta à acusação.

Também valendo-me dos mesmos fundamentos anteriormente expostos na decisão de ID 341146687, rejeito a pretensão de se produzir perícia grafotécnica. Tal como lá afirmado, a pretensão deduzida pela defesa é genérica, não tendo sido sequer especificado, mesmo a esta altura do trâmite processual, em quais documentos a defesa do réu pretende seja realizada a perícia, pelo que não é possível inferir a necessidade da prova requerida."

Com efeito, o indeferimento do pedido de dilação de prazo para a apresentação de defesa preliminar ocorreu de maneira correta, considerando que o prazo legal de 10 (dez) dias foi respeitado.

Além disso, houve tempo suficiente para a análise dos autos desde a habilitação da defesa no feito, não tendo sido demonstrada a ocorrência de prejuízo efetivo (ID 341146687).

Ainda, a esse respeito, o Juízo monocrático ressaltou, de forma acertada, que “todos os outros acusados tiveram o mesmo prazo para apresentar a resposta à acusação, não podendo, dessa forma, o réu ser privilegiado por uma dilação de prazo (...) sequer é prevista em lei”.

No tocante à realização de perícia grafotécnica, o Juízo a quo já havia indeferido o pleito anteriormente.

Ao analisar a resposta à acusação, indeferiu o pedido considerando que o pleito "formulado pela defesa é genérico, não tendo sido especificado em quais documentos a defesa do réu pretende seja realizada a perícia, pelo que não é possível inferir a necessidade da prova requerida." (ID 333426409).

Na fase do art. 402 do CPP,indeferiu o pedido formulado, "uma vez que a necessidade de tal prova não se originou da instrução, já que poderia ter sido requerida desde a resposta à acusação." (ID 333428014).

Por fim, na sentença recorrida, indeferiu o pedido por ser genérico, "não tendo sido sequer especificado, mesmo a esta altura do trâmite processual, em quais documentos a defesa do réu pretende seja realizada a perícia, pelo que não é possível inferir a necessidade da prova requerida.", conforme destacado acima.

Em sede recursal, a defesa pede a nulidade da sentença, a fim de que seja determinada a reabertura da instrução processual e "deferida a produção de perícia grafotécnica, sobre as folhas de cheques, autorizações de transferências, contratações de serviços bancários, e etc." Sustenta que os apelantes tiveram suas contas bancárias fraudadas pelo empregado do Banco do Brasil S/A, Rafael Spirlandeli, o qual teria realizado movimentações espúrias, sem o conhecimento deles.

Vejamos.

O Código de Processo Penal, em seu art. 402, prevê que as partes podem requerer diligências ao final da instrução, desde que a necessidade se origine de fatos apurados durante a instrução.

No caso em apreço, verifica-se que a suposta necessidade de perícia grafotécnica não surgiu a partir das circunstâncias ou fatos apurados durante a instrução criminal, de modo que a defesa poderia ter especificado em quais documentos pretendia a realização de perícia desde a reposta à acusação, o que não aconteceu.

Ademais, o pedido é, de fato, genérico, tendo a defesa requerido "a produção de perícia grafotécnica, sobre as folhas de cheques, autorizações de transferências, contratações de serviços bancários, e etc."

Quanto à necessidade da da prova requerida, é cediço que o Juiz tem o poder discricionário de indeferir a produção de provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, considerando as provas carreadas aos autos, constata-se que a perícia grafotécnica não é imprescindível.

Durante o interrogatório judicial, ELIS REGINA admitiu que recebeu, em sua residência, a visita do gerente do Banco do Brasil, identificado como Rafael Spirlandeli, e que, na ocasião, foram-lhe entregues documentos cujo conteúdo não teria sido devidamente esclarecido, tendo o gerente mencionado apenas que se tratava de papéis relacionados a financiamentos de imóveis vendidos por seu marido. A ré afirmou, ainda, que assinou tais papéis sem lê-los.

Por sua vez, LUIZ STOQUE disse, em Juízo, que deu cheques assinados em branco e a senha de sua conta ao gerente Rafael Spirlandeli, em quem confiava. Alegou, ainda, que Rafael movimentava sua conta e realizava as operações sem sua autorização.

Portanto, não há motivos para a realização da prova pericial requerida, não havendo também fato novo que justifique a realização da diligência.

Desta feita, rejeito a preliminar arguida.

Do mérito recursal.

3.1. Da tipicidade das condutas. As condutas narradas na denúncia restaram tipificadas no artigo 20 da Lei no 7492186 que assim dispõe.:

"Art.20. Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciado para repassá-lo:

Pena- Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa".

Ou seja, os crimes consistiram na aplicação de recursos provenientes de financiamento concedido pelo Banco do Brasil em finalidade diversa da contratada.

Neste ponto, vale destacar que, para que haja a consumação desse delito, basta que os recursos vinculados ao financiamento, os quais possuem destinação específica no contrato, sejam aplicados em finalidade diversa, sendo desnecessária a demonstração do que foi efetivamente feito com os valores desviados. Ainda que o desvio atenda a uma finalidade lícita, restará configurado o crime, não se exigindo que haja prejuízo à instituição financeira ou eventual obtenção de vantagem pelo agente.

Desta feita, correta a capitulação jurídica dos fatos, haja vista que a peça acusatória narra que os recorrentes obtiveram financiamentos com destinação específica, porém os recursos foram utilizados com desvio de finalidade.

Passa-se, portanto, à análise da materialidade dos crimes e da autoria delitiva de cada um dos recorrentes.

3.2. Danúbia Fernanda Botelho. Narra a denúncia que DANUBIA FERNANDA BOTELHO celebrou um contrato de financiamento rural com o Banco do Brasil, formalizado por meio da Cédula n.o 40/01082-1, emitida em 14 de julho de 2014, no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O objetivo declarado e contratual deste crédito era o custeio de uma lavoura de soja, a ser implantada durante o ciclo agosto/2014 a julho/2015, em uma área de 94 (noventa e quatro) hectares da Fazenda Guariroba, localizada no município de Sacramento/MG, pertencente a José Rodrigo Seribeli e Renato Seribeli.

Todavia, no curso das investigações, apurou-se que o crédito de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) não foi utilizado para o fim agrícola a que se destinava, pois, apenas 03 (três) dias após o recebimento do financiamento, em 17 de julho de 2014, a acusada transferiu R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) desse valor para a conta do corréu Renato Seribeli que, na época dos fatos, era seu marido.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos pelos documentos a seguir.: a) Cédula Pignoratícia 40/01040-6, emitida em 14/07/2014, em nome de DANUBIA FERNANDA BOTELHO, no valor de R$ 150.000,00, para custeio de lavoura de soja a ser formada na Fazenda Guariroba, Baixa da Serra, Veados, Mato de Saltador, matrícula 10.534, no município de Sacramento/MG de propriedade de José Rodrigo Seribeli e Renato Seribeli, no período de agosto/2014 a julho/2015, numa área de 94ha (ID 333605196 - págs. 12/20); b) Relatório Simba, parte 1, mídia de fls. 2606 dos autos (ID 333424649 - págs. 430 a 543); bem pelo pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

A documentação citada demonstra que o crédito no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi recebido em 03 (três) partes, nos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), na conta-corrente n.o 128597, de titularidade de DANUBIA BOTELHO no Banco do Brasil nos dias 15/07/2014, 16/07/2014 e 17/07/2014. E, no dia 17/07/2014, foi realizada uma TED no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para a conta do corréu Renato Seribeli.

A quantia transferida certamente fazia parte do financiamento rural, pois antes de o crédito oriundo do financiamento ingressar na conta bancária da ré, o saldo dela era negativo em R$ 8.670,17 (oito mil, seiscentos e setenta reais e dezessete centavos) (ID 333424649 - pág. 446).

A movimentação financeira revela o uso do crédito rural para fins estritamente pessoais, desvinculados da finalidade de custeio da lavoura a que o recurso estava legal e contratualmente destinado.

Ou seja, houve um indevido aproveitamento pessoal de crédito que detinha uma finalidade específica, qual seja, a de custear a atividade rural na Fazenda Guariroba, Baixa da Serra, Veados, Mato de Saltador, matrícula 10.534, no município de Sacramento/MG, fato este que caracteriza a prática do delito do art. 20 da Lei 7.492/86, havendo prova suficiente da materialidade do delito.

A autoria e o dolo restaram comprovados nos autos.

Durante o interrogatório judicial, DANUBIA FERNANDA BOTELHO informou que é empresária e aufere renda mensal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) . Confirmou ter contratado o financiamento em questão e realizado a transferência de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para a conta do corréu Renato Seribeli. Esclareceu que transferiu o valor para pagar empréstimo anterior que havia realizado com o corréu. Disse que realizou o plantio da lavoura de soja, não tendo iniciado as atividades antes da concessão do empréstimo, observando que apenas comprou alguns insumos em razão do "preço melhor". Informou que "viveu junto" com Renato Seribeli por mais de 20 (vinte) anos. Esclareceu que, ao tempo dos fatos, eles mantinham relacionamento e realizavam juntos plantio de soja na região de Sacramento e Perdizes. Por derradeiro, afirmou que o crédito oriundo do financiamento foi utilizado exclusivamente no plantio de soja (ID 333428338).

Desta forma, verifica-se que a ré admitiu a prática delitiva, ao declarar que o dinheiro do financiamento rural foi usado para fins particulares e não para o objetivo agrícola específico, qual seja, pagar os custos da atividade agrícola (lavoura de soja) na Fazenda Guariroba, em Sacramento/MG.

A alegação de que estava apenas "devolvendo" um empréstimo anterior não a isenta da culpa. Pelo contrário, essa explicação confirma que ela usou o crédito rural para quitar dívidas anteriores, desvirtuando a finalidade do financiamento.

Os recursos transferidos pelo financiamento devem ser utilizados para quitar obrigações posteriores à concessão do crédito rural e comprovadamente vinculadas ao custeio da atividade rural.

Ainda que se admita que determinadas despesas tenham sido contraídas anteriormente em função da lavoura, o crédito rural não se destina a reembolsar gastos passados, tampouco a quitar débitos particulares, sem correlação com atividades produtivas, assumidos de maneira informal.

Outrossim, não foram apresentados documentos aptos a comprovar a existência dessa dívida ou de empréstimo anterior, tornando a alegação desprovida de qualquer evidência mínima. Ou seja, a argumentação restou isolada nos autos.

A defesa sustenta que a apelante agiu "em erro de proibição" por ser pessoa simples, com baixa instrução formal e produtora rural que segue os costumes e as práticas usuais, não tendo ciência de que estava praticando qualquer ilícito.

Todavia, a tese defensiva não procede.

A ré confirmou ter ciência de que estava contratando financiamento à custo baixo subsidiado com recursos públicos.

Há que se frisar que as circunstâncias pessoais da acusada, empresária e atuante no plantio de soja, denotando ser pessoa de normal esclarecimento, corroboram a conclusão pela presença do dolo.

Sendo nacional, possuindo domicílio e atividade comercial, e dispondo aqui de discernimento que a torna responsável legalmente por seus atos, é o caso, portanto, de fazer valer a imperatividade da norma do art. 21, caput, do Código Penal, a qual dispõe, em sua primeira parte, ser o desconhecimento da lei inescusável.

A ignorância da lei é inescusável e não se confunde com a ausência de potencial conhecimento da ilicitude, já que a consciência da ilicitude resulta da apreensão do sentido axiológico das normas de cultura, independentemente de leitura do texto legal (STJ, RHC 4772/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6a T. RSTJ, v. 100, p. 287).

De se concluir, pois, que a consciência da ilicitude da conduta lhe era plenamente possível, ante o perfil subjetivo da acusada, e facilmente atingível, considerados os conhecimentos hauridos da vida comunitária de seu próprio meio, não sendo possível o reconhecimento do erro de proibição em seu favor.

Portanto, com base nos documentos acostados aos autos e no próprio interrogatório da apelante, constata-se a autoria e o elemento subjetivo.

Nesse sentido, a fundamentação contida na sentença recorrida.:

"... A autoria do delito previsto no art. 20 da Lei no 7.492/86 também se encontra suficientemente comprovada nos autos.

Conforme detalhadamente já exposto, o crédito oriundo de financiamento rural contratado junto ao Banco do Brasil S/A, mediante Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 40/01040-6, foi depositado diretamente na conta bancária pessoal da acusada DANÚBIA, sendo liberado em três parcelas, nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2014, totalizando o valor de R$ 150.000,00.

Verifica-se, contudo, que a maior parcela – no valor de R$ 100.000,00 – foi recebida por DANÚBIA em 17/07/2014, data em que, na sequência, efetuou a transferência da quantia de R$ 95.000,00 diretamente ao corréu RENATO SERIBELLI, seu então companheiro.

Durante seu interrogatório judicial, a ré DANÚBIA confirmou, de maneira expressa, tanto a realização da transferência ao corréu quanto sua motivação: quitar empréstimos pessoais anteriormente tomados junto a RENATO SERIBELLI. A própria acusada, portanto, reconhece que o valor do financiamento rural foi redirecionado para fins particulares, desconectados da destinação específica pactuada com a instituição financeira oficial.

Tal conduta, portanto, revela nítida apropriação pessoal das vantagens conferidas por linha de crédito rural subsidiada, cuja concessão pressupõe o estrito cumprimento da destinação legal e contratual, voltada ao custeio de atividades agropecuárias em áreas determinadas.

A narrativa apresentada pela ré, no sentido de que os valores teriam sido apenas devolvidos ao corréu em razão de empréstimos anteriores, não afasta sua responsabilidade penal. Ao revés disso, evidencia que a ré utilizou o crédito rural como instrumento de ressarcimento de dívidas pessoais pretéritas, à margem da finalidade do financiamento, que era o custeio de atividades rurais, o que constitui justamente o núcleo da conduta delituosa.

Portanto, à luz da prova documental e oral produzida, resta plenamente evidenciada a autoria delitiva de DANÚBIA, sendo a responsável pela destinação indevida dos recursos públicos a ela confiados por meio do financiamento rural, o que atrai sua responsabilização penal pelo delito previsto no art. 20 da Lei no 7.492/86.

Em face do exposto, considerando que o dolo decorre da prática voluntária da conduta típica, e inexistentes causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, condeno DANUBIA FERNANDA BOTELHO pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei no 7.492/86."

De rigor, portanto, a condenação da recorrente pela prática do crime do art. 20 da Lei n.o 7.492/86.

3.3.2.Renato Seribeli. Narra a denúncia que RENATO SERIBELI celebrou um contrato de financiamento rural com o Banco do Brasil, formalizado por meio da Cédula Pignoratícia n.o 40/01107-0, emitida em 27/08/2014, no valor de R$ 499.997,80 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).

O objetivo declarado e contratual deste crédito era o custeio de uma lavoura de soja, a ser formada na Fazenda Carambola, matrícula 6.816, situada no município de Sacramento/MG, de propriedade de Izabel Afonso de Castro, no período de agosto/2014 a julho/2015, numa área de 277,77ha.

Todavia, no curso das investigações, apurou-se que, após a disponibilização do valor integral do crédito na conta bancária de RENATO SERIBELI, em 27 de agosto de 2014, houve a realização de diversas transações que indicaram o desvio parcial dos recursos, para fins estranhos à atividade rural contratada, a saber.: pagamentos de Previdência, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); liquidação de empréstimos pessoais, no montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e R$ 1.899,99 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); e transferência para terceiros, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para Tereza A. F. Seribeli.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos pelos documentos a seguir.: a) Cédula Pignoratícia n.o 40/01107-0, emitida em 27/08/2014, no valor de R$ 499.997,80 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos). O objetivo declarado e contratual deste crédito era o custeio de uma lavoura de soja, a ser formada na Fazenda Carambola, matrícula 6.816, situada no município de Sacramento/MG, de propriedade de Izabel Afonso de Castro, no período de agosto/2014 a julho/2015, numa área de 277,77ha (ID 333605186, Apenso IV, Volume V, fls. 945/949); b) Relatório Simba, parte 3, mídia de fl. 2606 dos autos (ID 333424648 - págs. 372 a 501 - Apenso V, Volume V, fl. 945); bem pelo pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

A documentação citada demonstra que o crédito no valor de R$ 499.997,80 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) foi depositado na conta n.o 111350, Ag. 2092, de titularidade de RENATO SERIBELI no Banco do Brasil, no dia 27 de agosto de 2014.

No mesmo dia (27/08/2014), houve a aplicação de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em um plano de previdência privada (Brasilprev); o pagamento de 02 (dois) empréstimos, no total de R$ 96.899,99 (noventa e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e noves centavos); e a transferência de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) à Tereza a F Seribeli. Adicionalmente, o réu alocou R$ 313.417,48 (trezentos e treze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) em um fundo de investimento, encerrando o dia com o saldo da conta corrente zerado, após estas e outras operações (ID 333424648 - pág. 416).

Em 28/08/2014, o réu, ainda, promoveu um saque em espécie de sua conta bancária no valor de R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais) e, para neutralizar o saldo negativo, resgatou R$ 233.807,29 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e sete reais e vinte e nove centavos) da aplicação em fundo de investimento realizada na véspera (ID 333424648 - pág. 417).

A quantia certamente fazia parte do financiamento rural, pois, antes de o crédito oriundo do financiamento ingressar na conta bancária do réu, o saldo desta se encontrava negativo em R$ 3.327,41 (três mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) (ID 333424648 - pág. 416).

Este encadeamento de movimentações financeiras revela o uso sistemático e imediato do crédito rural para fins estritamente pessoais e de gestão de capital, desvinculados da finalidade de custeio da lavoura a que o recurso estava legal e contratualmente destinado.

Ou seja, houve um indevido aproveitamento pessoal de crédito que detinha uma finalidade específica, qual seja, a de custear a atividade rural na Fazenda Guariroba, Baixa da Serra, Veados, Mato de Saltador, matrícula 10.534, no município de Sacramento/MG, fato este que caracteriza a prática do delito do art. 20 da Lei 7.492/86, havendo prova suficiente da materialidade do delito.

A autoria e o dolo restaram comprovados nos autos.

Durante o interrogatório judicial, RENATO SERIBELI informou ser agricultor e agropecuarista e auferir renda mensal entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais). Confirmou ter assinado o contrato de financiamento rural em questão, bem como ter recebido o crédito, no dia 27/08/2014, e realizado as movimentações financeiras descritas na exordial. No que tange ao investimento no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) realizado em previdência privada (BrasilPrev), alegou que foi uma exigência do Banco, do gerente "Eduardo", uma reciprocidade que o Banco pede, observando que isso é comum, não só no Banco do Brasil, mas em todas as instituições que já teve financiamento agrícola. Disse, ainda, que se não fizerem isso não emprestam o dinheiro. Em relação ao pagamento de dois empréstimos e a transferência de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) à Tereza a F Seribeli, ao ser indagado se teriam relação com a lavoura de soja, declarou que, em razão do tempo decorrido, não se recordava exatamente. Afirmou, in verbis.: "... como o banco, às vezes, atrasa um pouco o financiamento, para liberação do recurso, às vezes a gente pega o recurso com a própria família, com o próprio grupo familiar, ou com algum terceiro. Depois quando libera o recurso do financiamento, quando o banco faz a liberação, a gente devolve o empréstimo que a gente pegou para não poder perder o timing do plantio." Declarou que trabalha há mais de 30 (trinta) anos com plantio e que sempre realizou empréstimos bancários para essa finalidade. Indagado pela defesa, em relação aos pagamentos de empréstimos citados na denúncia, se eram relativos a financiamentos anteriores para plantio de lavoura, disse que sim. Por fim, sobre a transferência no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para Tereza A. F. Seribeli, esclareceu que Tereza é sua mãe e que trabalham juntos, observando que, à época dos fatos, trabalhavam juntos o réu, sua genitora, o pai e a corré Danúbia (ID 333428341).

É sabido que, frequentemente, instituições financeiras condicionam a liberação de financiamentos à contratação de determinados produtos bancários, como seguros, títulos de capitalização ou aplicações, o que, em tese, poderia afastar a tipicidade penal da conduta prevista no art. 20 da Lei no 7.492/86.

Ocorre que, além da aquisição de produtos bancários, restou demonstrado que o réu transferiu R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para a conta de Tereza a F Seribeli e, ainda, sacou em espécie o valor de R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais), sendo que tais valores são provenientes do financiamento rural concedido.

Embora o acusado sustente que tais movimentações financeiras foram realizadas para quitar empréstimos contraídos, anteriormente, com pessoas de seu convívio para fomentar o custeio de plantio, tal explicação não afasta sua responsabilidade penal. Ao contrário, corrobora que houve aplicação dos recursos públicos em finalidade diversa da pactuada.

Ademais, os recursos transferidos pelo financiamento devem ser utilizados para quitar obrigações posteriores à concessão do crédito rural e comprovadamente vinculadas ao custeio da atividade rural.

Ainda que se admita que determinadas despesas tenham sido contraídas anteriormente em função da lavoura, o crédito rural não se destina a reembolsar gastos passados, tampouco a quitar débitos particulares (empréstimos), sem correlação com atividades produtivas.

Outrossim, não foram apresentados documentos ou contratos aptos a comprovar a existência dessa dívida ou de empréstimo anterior, tornando a alegação desprovida de qualquer evidência mínima. Ou seja, a argumentação restou isolada nos autos.

A propósito, houve saque em espécie no valor de R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais), o que demonstra que o apelante encarava o crédito rural como um capital de livre disposição, ignorando sua vinculação obrigatória ao projeto agrícola, e reforça o desvio de finalidade, levantando, ainda, dúvidas sobre o destino final desse montante.

A defesa sustenta que o recorrente agiu "em erro de proibição" por ser pessoa simples, com baixa instrução formal e produtor rural que segue os costumes e as práticas usuais, de modo que não tinha ciência de que estava praticando qualquer ilícito.

Todavia, não subsiste a tese defensiva.

O réu confirmou ter ciência de que estava contratando financiamento a custo baixo subsidiado com recursos públicos.

Há que se frisar que as circunstâncias pessoais do acusado, que é agricultor e agropecuarista há mais de 30 (trinta) anos e experiente na questão relativa à financiamento de crédito rural, denotando ser pessoa esclarecida, corroboram a conclusão pela presença do dolo.

Sendo nacional, possuindo domicílio e atividade comercial, e dispondo aqui de discernimento que o torna responsável legalmente por seus atos, é o caso, portanto, de fazer valer a imperatividade da norma do art. 21, caput, do Código Penal, a qual dispõe, em sua primeira parte, ser o desconhecimento da lei inescusável.

A ignorância da lei é inescusável e não se confunde com a ausência de potencial conhecimento da ilicitude, já que a consciência da ilicitude resulta da apreensão do sentido axiológico das normas de cultura, independentemente de leitura do texto legal (STJ, RHC 4772/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6a T. RSTJ, v. 100, p. 287).

De se concluir, pois, que a consciência da ilicitude da conduta lhe era plenamente possível, ante o perfil subjetivo do acusado, e facilmente atingível, considerados os conhecimentos hauridos da vida comunitária de seu próprio meio, não sendo possível o reconhecimento do erro de proibição em seu favor.

Portanto, com base nos documentos acostados aos autos e no próprio interrogatório do apelante, constata-se a autoria e o elemento subjetivo.

Nesse sentido, a fundamentação contida na sentença recorrida.:

"... A autoria do delito previsto no art. 20 da Lei no 7.492/86 também se encontra suficientemente comprovada nos autos.

A análise dos extratos bancários revela que, no mesmo dia do crédito do valor em sua conta bancária (27/08/2014), RENATO efetuou diversas movimentações financeiras, entre as quais se destaca a transferência de R$ 55.000,00 a TEREZA A F SERIBELI, e, no dia seguinte, promoveu o saque em espécie do valor de R$ 233.000,00, movimentações financeiras estas reputadas como desvio de finalidade de financiamento (art. 20 da Lei 7.492/86).

Em seu interrogatório judicial, o próprio acusado relatou que era comum contrair empréstimos com terceiros para custear a lavoura e a produção, em razão do atraso na liberação dos créditos de financiamentos rurais. Tais obrigações, conforme sustentou o réu, eram posteriormente quitadas com recursos recebidos com o crédito do financiamento agrícola.

Contudo, tal explicação não afasta a responsabilidade penal do réu. Ao revés disso, corrobora que houve aplicação dos recursos públicos em finalidade diversa da pactuada. Ainda que se admita que determinadas despesas tenham sido contraídas anteriormente em função da lavoura, o crédito rural não se destina a reembolsar gastos passados, tampouco a quitar débitos particulares, sem correlação com atividades produtivas, assumidos de maneira informal. Trata-se de linha de crédito subsidiada, concedida por instituição financeira oficial e vinculada a programa de fomento à atividade rural, cuja destinação legal deve ser rigidamente observada pelo mutuário.

Vale dizer que a alegação de que os valores foram repassados a título de reembolso a quem teria previamente emprestado recursos para a preparação da lavoura tampouco encontra respaldo documental. Não foram apresentados quaisquer comprovantes de dívida ou provas de contratação anterior, sendo as alegações do réu desprovidas de corroboração mínima.

Por fim, o saque em espécie de R$ 233.000,000, reforça a convicção de que o réu tratava o crédito rural recebido como se dele pudesse dispor livremente, desconsiderando por completo a sua vinculação à finalidade que justificou a sua concessão; além disso, o saque de vultosa quantia em espécie levanta suspeita sobre a licitude da sua destinação, para além do mero desvio de finalidade do crédito rural.

Dessa forma, diante da robusta prova documental e do próprio interrogatório judicial do réu, resta plenamente configurada a sua autoria na prática do crime de aplicação de recursos em desacordo com a finalidade estabelecida em lei ou contrato, tipificado no art. 20 da Lei no 7.492/86.

Em face do exposto, considerando que o dolo decorre da prática voluntária da conduta típica, e inexistentes causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, condeno RENATO SERIBELI pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei no 7.492/86."

De rigor, portanto, a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 20 da Lei n.o 7.492/86.

3.3.3.Elis Regina da Silva Stoque. Narra a denúncia que ELIS REGINA DA SILVA STOQUE obteve crédito rural, por meio da cédula pignoratícia no 40/00079-6, no valor de R$ 330.401,35 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e um reais e trinta e cinco centavos), destinado à formação de lavoura de cana-de-açúcar.

Todavia, no curso das investigações, apurou-se que, após a disponibilização do valor integral do crédito na conta bancária de ELIS REGINA DA SILVA STOQUE, foram realizados diversos débitos relacionados a empréstimos e transferências de quantias significativas para terceiros e para si própria, de modo que o crédito concedido teria sido desviado de sua finalidade.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos pelos documentos a seguir.: a) Cédula Pignoratícia no 40/00079-6, no valor de R$ 330.401,35 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e um reais e trinta e cinco centavos), destinado à formação de lavoura de cana-de-açúcar (ID 333421888, Apenso VI, volume XXIV, fls. 6704/6710); b) Relatório Simba, parte 1, mídia de fl. 2606 dos autos (ID 333424649 - págs. 886/956); bem pelo pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

A documentação citada demonstra que o crédito, no valor de R$ R$ 330.401,35 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e um reais e trinta e cinco centavos), foi depositado na Conta 22225, Ag. 6765, de titularidade de ELIS REGINA DA SILVA STOQUE, no Banco do Brasil, no dia 18 de outubro de 2013.

No mesmo dia do depósito (18/10/2013), foram realizados diversos débitos não relacionados ao projeto agrícola. Estes incluíram a quitação de empréstimos e transferências significativas para terceiros e para a própria apelante, detalhados da seguinte forma: transferências somadas de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para Luiz Stoque Filho (em duas operações); transferência de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) para Cristiana Cardoso; e a aplicação de R$ 106.562,87 (cento e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos) em uma conta poupança de sua própria titularidade.

A origem dos fundos utilizados nas movimentações subsequentes é inquestionável, pois o saldo da conta era negativo em R$ 39.312,37 (trinta e nove mil, trezentos e doze reais e trinta e sete centavos) imediatamente antes do crédito, indicando que todas as operações foram custeadas pelo dinheiro do financiamento (ID 333424649 - pág. 888).

Em decorrência dessas transações, que redirecionaram grande parte do valor recebido para fins particulares em vez de custear a lavoura de cana-de-açúcar, a conclusão a que se chega é que houve um desvio de finalidade indevido do crédito rural, fato este que caracteriza a prática do delito do art. 20 da Lei 7.492/86, havendo prova suficiente da materialidade do delito.

A autoria e o dolo restaram comprovados nos autos.

Durante o interrogatório judicial, ELIS REGINA DA SILVA STOQUE negou os fatos que lhe são imputados na denúncia. Declarou que não tem conta bancária no Banco do Brasil, nem em qualquer outra instituição financeira, observando que o marido, o corréu Luiz Stoque Filho, também não possui conta bancária no Banco do Brasil. Disse que não conhece Cristiana Cardoso. Afirmou que nunca foi cobrada pela instituição bancária referida pelo financiamento em questão. Questionada por seu advogado, se o gerente do Banco do Brasil, Rafael Spirlandeli, levou documentos para que ela assinasse, em sua residência, respondeu que sim, esclarecendo que Rafael lhe disse que eram documentos referentes a algumas casas que seu marido tinha vendido, relacionadas aos financiamentos desses imóveis. Asseverou que não chegou a ler os documentos que assinou. Declarou, por fim, que nunca exerceu a atividade agrícola, não recebeu e não realizou qualquer transferência para o esposo ou para Cristiana Cardoso (ID 333428339).

Ocorre que a versão apresentada é inverossímil.

Não é crível que uma pessoa alheia a um contrato de financiamento, que alega não possuir conta bancária, tenha sido procurada por um gerente, em sua própria residência, para formalizar um negócio, do qual não tinha qualquer ciência, e simplesmente assina os documentos sem questionamentos ou leitura destes.

O argumento torna-se ainda mais improvável ao se considerar a alegada falta de consulta ao próprio marido sobre a documentação que, teoricamente, envolviam os negócios dele.

A tese defensiva de que a contratação teria sido resultado de um golpe ou fraude praticado pelo gerente do Banco do Brasil, Rafael Spirlandeli, não prospera, considerando que a maior parte do crédito desviado, aproximadamente 60% (sessenta por cento) foi parar em contas do marido, o corréu Luiz Stoque Filho, e em uma poupança de titularidade da própria acusada.

Ademais, é absolutamente inacreditável que um gerente bancário, agindo sem o conhecimento ou a anuência da acusada, tenha aberto conta bancária e realizado a contração de financiamento em seu nome. Se houvesse qualquer atuação isolada do gerente Rafael, à revelia de ELIS REGINA, seria de se esperar que os recursos fossem desviados para contas de terceiros sem vínculo direto com ela, e não para contas bancárias em nome de seu marido e em conta poupança de sua própria titularidade.

Cabe enfatizar, outrossim, que o fato de a ré ser maior, plenamente capaz e alfabetizada afasta a presunção de ignorância ou de vulnerabilidade, assim como reforça o entendimento de que ela tinha plena capacidade de compreender o teor dos documentos que assinou pessoalmente.

Desse modo, a versão apresentada pela recorrente restou isolada nos autos, de modo que, com base nos documentos acostados aos autos, nas circunstâncias do caso e na prova produzida durante a instrução processual, constata-se sua participação consciente na contratação e, posteriormente, no desvio do crédito rural, restando configurada a sua autoria e elemento subjetivo.

Nesse sentido, a fundamentação contida na sentença recorrida.:

- Da autoria delitiva

A autoria do delito previsto no art. 20 da Lei no 7.492/86 também se encontra suficientemente comprovada nos autos.

A análise dos extratos bancários revela que, no mesmo dia do crédito do valor em sua conta bancária pessoal de no 22225, ag. 6765, do Banco do Brasil, a ré transferiu, ou consentiu que transferissem de sua conta, R$ 100.000,00 a LUIZ STOQUE FILHO, R$ 41.000,00 a CRISTIANA CARDOSO, R$ 30.000,00 novamente a LUIZ STOQUE FILHO e R$ 106.562,87 à poupança de titularidade da própria ré.

Em juízo, ELIS REGINA negou ter contratado o financiamento rural, declarou não possuir contas bancárias e afirmou jamais ter sido cobrada pela instituição financeira. Alegou, ainda, desconhecer CRISTIANA CARDOSO, nunca ter comparecido à agência do Banco do Brasil e tampouco ter realizado ou recebido transferências de valores de LUIZ STOQUE FILHO (ID 360861617).

Apesar das negativas apresentadas, a própria ré admitiu que recebeu, em sua residência, a visita do gerente do Banco do Brasil, identificado como Rafael. Na ocasião, segundo relatou, foram-lhe entregues documentos cujo conteúdo não teria sido devidamente esclarecido, tendo o gerente mencionado apenas que se tratava de papéis relacionados a financiamentos de imóveis vendidos por seu marido. A ré afirmou, ainda, que assinou tais papéis sem lêlos.

Essa narrativa, porém, revelase inverossímil.

Não é razoável supor que uma pessoa sem qualquer relação com o financiamento rural de R$ 330.401,35, que afirma não possuir conta bancária nem conhecimento prévio do negócio, fosse procurada diretamente por um gerente bancário fora do ambiente da agência para formalizar operação dessa dimensão. Mais surpreendente, ainda, é o fato de ter subscrito documentos de vulto, em casa, sem a mínima leitura ou busca de esclarecimentos, mesmo alegando total estranheza à contratação.

Também é absolutamente inverossímil que ELIS REGINA não tivesse, então, consultado seu esposo LUIZ STOQUE sobre a natureza de tais documentos, uma vez que diriam respeito supostamente e financiamentos de imóveis por ele vendidos.

Da mesma forma, não é crível que o gerente Rafael, caso se tratasse de um golpe, transferisse aproximadamente 60% dos recursos obtidos com o financiamento a contas pertencentes ao esposo da corré, LUIZ STOQUE, e para a poupança titularizada pela própria acusada.

Cuida-se de pessoa maior de idade, plenamente capaz e alfabetizada, circunstâncias que afastam qualquer presunção de ignorância quanto ao conteúdo dos documentos que lhe foram entregues pessoalmente por um gerente bancário em sua própria residência.

Ademais, não se verifica qualquer dificuldade de compreensão quanto ao teor dos documentos relacionados à contratação do financiamento agrícola, cuja redação é clara e acessível. Como exemplo, cita-se o documento pertinente à proposta de financiamento constante do ID 33067822, p. 16, cujo conteúdo é suficientemente elucidativo quanto à natureza da operação celebrada:

Ressalte-se que os documentos relativos à contratação do crédito foram devidamente assinados e rubricados pela ré (ID 33067822, p. 5 e ss), tendo ela própria admitido o recebimento do gerente em sua residência e assinado papeis por ele apresentados.

Dessa forma, diante da robusta prova documental e oral, resta plenamente configurada a sua autoria na prática do crime de aplicação de recursos em desacordo com a finalidade estabelecida em lei ou contrato, tipificado no art. 20 da Lei no 7.492/86.

Em face do exposto, considerando que o dolo decorre da prática voluntária da conduta típica, e inexistentes causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, condeno ELIS REGINA GONCALVES DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei no 7.492/86."

De rigor, portanto, a condenação da recorrente pela prática do crime do art. 20 da Lei n.o 7.492/86.

3.3.4. Luiz Stoque Filho. Narra a denúncia que LUIZ STOQUE FILHO recebeu 04 (quatro) créditos rurais distintos, totalizando a importância de R$ 1.954.708,53 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oito reais e cinquenta e três centavos) em financiamentos vinculados ao custeio de lavouras de soja e cana-de-açúcar.

LUIZ STOQUE FILHO é apontado como parte do Grupo 03 da "Operação Turbocred", que envolve fazendas em Morro Agudo/SP e Barretos/SP.

As provas que lastreiam a acusação são majoritariamente financeiras, baseadas nos Relatórios Simba do Banco do Brasil, que detalham os créditos dos financiamentos nas contas do denunciado e as subsequentes movimentações, quais sejam:

- Cédula Pignoratícia no 40/00145-8, no valor de R$ 799.925,77 (setecentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), emitida em 5 de setembro de 2014, para formação de lavoura de soja nas Fazendas Águas Claras e Santa Bárbara (Sacramento/MG), de propriedade de Valdir Foroni e Luzia Aparecida de Almeida Foroni. O crédito ocorreu em 8 de setembro de 2014. Ocorre que, no mesmo dia, houve diversos débitos, incluindo dois cheques de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e um de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o próprio Luiz Stoque Filho. Além disso, foram descontados cheques para outros réus: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para Elis Regina da Silva Stoque (sua esposa); R$ 73.540,00 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta reais) para Angela Maria Rigobeli da Silva; R$ 74.680,00 (setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais) para Bruno Taveira Lima; R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para Valdir Foroni; e R$ 12.000,00 (doze mil reais) para Guilherme Badran Abdala. Identificou-se também uma aplicação de R$ 317.000,00 (trezentos e dezessete mil reais) em fundo de renda fixa em nome do próprio Luiz Stoque;

- Cédula Pignoratícia no 40/00077-x, no valor de R$ 273.435,60 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), emitida em 10 de outubro de 2013, para formação de lavoura de cana-de-açúcar, sem especificação da localidade. O crédito ocorreu em em 11 de outubro de 2013. Após, foram realizados débitos para aplicação em poupança, no valor de R$ 80.307,96 (oitenta mil, trezentos e sete reais e noventa e seis centavos), pagamento de empréstimo CDC, no valor de R$ 119.024,43 (cento e dezenove mil, vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), e compensação de cheque para o próprio Luiz Stoque Filho, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

- Cédula Pignoratícia no 40/00104-0, no valor de R$ 256.345,88 duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), emitida em 31 de março de 2014, para formação de lavoura de cana-de-açúcar, sem especificação da localidade. Após o crédito em 1o de abril de 2014, houve aplicação em poupança, no valor de R$ 216.639,71 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), e pagamento de outro empréstimo, no valor de R$ 180.006,91 (cento e oitenta mil e seis reais e noventa e um centavos) no mesmo dia;

- Cédula Pignoratícia no 40/00152-0, no valor de R$ 614.999,28 (seicentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove mil e vinte e oito centavos), emitida em 30 de setembro de 2014, para formação de lavoura de soja, nas Fazendas Duas Barras e Igarahi (Sacramento/MG), de propriedade de Luzia Aparecida Foroni e Valdir Foroni. Após o crédito em 1o de outubro de 2014, foram realizados descontos de cheques para Bruno Taveira Lima, no valor de R$ 88.937,50 (oitenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e Valdir Foroni, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Diversos outros cheques em nome do próprio Luiz Stoque Filho também foram descontados (R$ 80.000,00, R$ 50.000,00, R$ 90.000,00, R$ 30.000,00, R$ 60.000,00 e R$ 50.000,00).

Neste contexto, o MPF concluiu que os créditos dos financiamentos foram utilizados de forma indevida, caracterizando o desvio de finalidade.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos pelos documentos a seguir.: a) Cédula Pignoratícia no 40/00145-8, no valor de R$ 799.925,77 (setecentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e cinco mil reais e setenta e sete centavos), emitida em 5 de setembro de 2014, para formação de lavoura de soja nas Fazendas Águas Claras e Santa Bárbara (Sacramento/MG), de propriedade de Valdir Foroni e Luzia Aparecida de Almeida Foroni (ID 333421723, Apenso VI, volume XXIV, fls. 6527/6535);b) Cédula Pignoratícia no 40/00077-x, no valor de R$ 273.435,60 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), emitida em 10 de outubro de 2013, para formação de lavoura de cana-de-açúcar, sem especificação da localidade (ID 333421716, Apenso VI, volume XXIII, fls. 6428/6431); c) Cédula Pignoratícia no 40/00104-0, no valor de R$ 256.345,88 (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos, emitida em 31 de março de 2014, para formação de lavoura de cana-de-açúcar, sem especificação da localidade (ID 333421712,Apenso VI, volume XXIII, fls. 6350/6356); d) Cédula Pignoratícia no 40/00152-0, no valor de R$ 614.999,28 (seiscentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), emitida em 30 de setembro de 2014, para formação de lavoura de soja nas Fazendas Duas Barras e Igarahi (Sacramento/MG), de propriedade de Luzia Aparecida Foroni e Valdir Foroni (ID 333421718,Apenso VI, volume XXIII, fls. 6467/6475); e) Relatório Simba, parte 1 e parte 2, mídia de fl. 2606 dos autos (ID ́s e 333424650 - págs. 279/362); bem pelo pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

A documentação citada demonstra que os referidos créditos foram depositados em contas de titularidade de LUIZ STOQUE FILHO no Banco do Brasil.

Além disso, o acusado utilizou os valores para.: transferir grandes somas para outras contas de sua titularidade, incluindo poupança e fundos de investimento, bem como saques em espécie de alto valor; quitar empréstimos pessoais (CDC); transferir quantias significativas à sua esposa, Elis Regina da Silva Stoque, e a diversos outros beneficiários (Angela Maria Rigobeli, Bruno Taveira Lima, Valdir Foroni).

A origem dos valores utilizados nas movimentações subsequentes a concessão dos créditos é inquestionável, pois estes ingressaram em contas com saldo insignificante ou saldo devedor, indicando que todas as operações foram custeadas pelo dinheiro dos financiamentos.

Em decorrência dessas transações, que redirecionaram grande parte do valor recebido para fins particulares, em vez de custear o objeto específico de cada contrato, a conclusão a que se chega é que houve desvio de finalidade dos créditos rurais, fato este que caracteriza a prática do delito do art. 20 da Lei 7.492/86, havendo prova suficiente da materialidade do delito.

Neste ponto, valho-me da fundamentação contida na sentença que analisou de forma detalhada cada uma das cédulas pignoratícias que resultaram nos créditos rurais desviados de sua finalidade. Confira-se.:

"...A) Da Cédula Pignoratícia 40/00145-8 (ID 33062935, p. 15/23)

Durante a fase investigatória, foi decretado o afastamento do sigilo bancário de LUIZ STOQUE FILHO. Com isso, verificou-se que o crédito rural, no valor de R$ 799.925,77, foi depositado em sua conta de no 44440, ag. 6650, do Banco do Brasil, no dia 08/09/2014 (ID 40104392, p. 280).

Após o recebimento do valor de R$ 799.925,77, na mesma data foram realizados diversos débitos na referida conta bancária. Como se pode observar, por meio do desconto de 3 (três) cheques, foram remetidos R$ 200.000,00 a outra conta de titularidade do próprio réu, também aberta no Banco do Brasil em agência situada em Morro Agudo/SP, local em que atualmente reside o acusado (ag. 6765 - Conta no 65501).

Houve, ainda na mesma data, o desconto de um cheque no valor de R$ 45.000,00, depositado na conta de sua esposa ELIS REGINA GONCALVES DA SILVA STOQUE, aberta no Banco do Brasil em agência situada em Morro Agudo/SP, local em que residem ELIS e LUIZ STOQUE (ag. 6765 – Conta no 22225).

Também na mesma data, foram descontados outros cheques, um no valor de R$ 73.540,00, em benefício de ANGELA MARIA RIGOBELI DA SILVA; um no valor de R$ 74.680,00, em benefício de BRUNO TAVEIRA LIMA; um no valor de R$ 56.000,00, em benefício de VALDIR FORONI; um no valor de R$ 12.000,00, em benefício de GUILHERME BADRAN ABDALA.

Houve, ainda, a aplicação do valor de R$ 317.000,00 em fundo de renda fixa (BB Fix). Posteriormente, houve resgates desse valor aplicado, os quais serviram para aquisição de títulos de capitalização, quitação de pagamento de seguro e desconto de cheques em benefício do próprio réu, até o quase integral esvaziamento do valor do crédito em 23/09/2014, quando o saldo da conta alcançou R$ 1.536,67 (ID 40104392, p. 280).

Os valores empregados nas operações, evidentemente, referem-se ao montante do crédito do financiamento rural atrelado à Cédula Pignoratícia 40/00145-8. Tal certeza advém do fato de que, em 08/09/2014, antes do crédito de R$ 799.925,77, a conta bancária do réu se encontrava com apenas R$ 1,00 de saldo (cf. ID 40104392, p. 280).

Nesse cenário, não restam dúvidas de que houve um indevido desvio de finalidade do crédito rural concedido ao réu, o qual deveria ter sido aplicado na formação de lavoura de soja, no período agrícola de agosto de 2014 a julho de 2015, em área de 430 hectares localizada nas Fazendas Águas Claras (matrícula 9752) e Santa Bárbara (matrícula 9445), ambas situadas em Sacramento/MG e de propriedade de Valdir Foroni e sua esposa Luzia Aparecida de Almeida Foroni.

Há, portanto, prova suficiente da materialidade do delito.

b) Cédula Pignoratícia 40/00077-x (ID 33062267, pp. 13/20)

Da análise dos extratos da conta bancária de LUIZ STOQUE, verifica-se que o crédito rural, no valor de R$ 273.435,60, foi depositado em sua conta de no 65501, ag. 6765 - NOVA MORRO AGUDO, em Morro Agudo/SP, do Banco do Brasil, no dia 11/10/2013 (ID 40104392, p. 297).

Após o recebimento do valor do financiamento rural, na mesma data foram realizados diversos débitos na referida conta bancária, sem qualquer relação com a finalidade para o qual foi concedido (formação de lavoura de cana-de-açúcar). Nesse sentido, foram debitados R$ 119.024,43 para pagamento de empréstimo (CDC) e R$ 80.307,96 foram aplicados em poupança.

A destinação de R$ 119.024,43, provenientes do crédito rural, ao pagamento de empréstimo pessoal (CDC) configura nítido desvio de finalidade, uma vez que se trata de financiamento com finalidade vinculada. O crédito rural tem por objetivo específico fomentar a atividade agropecuária, viabilizando as condições necessárias ao seu desenvolvimento e se reveste de condições privilegiadas no que se refere à taxa de juros, não podendo ser utilizado para a quitação de dívidas oriundas de outras modalidades de crédito menos vantajosas.

De outro lado, parte dos valores aplicados na poupança (R$ 15.068,05), provenientes do crédito rural, foi resgatado em 14/10/2013, para a finalidade de custear a emissão de diversos cheques e pagamentos de seguro, eliminando o saldo devedor da conta bancária (cf. 40104392, p. 297). Entre tais custos suportados, há aquele relacionado à emissão de cheque por LUIZ STOQUE apontado na denúncia, cujo proveito se destinou à conta de sua própria titularidade do Banco Bradesco, ag. 444, no 200639389.

Os valores empregados nas operações, evidentemente, referem-se ao montante do crédito do financiamento rural atrelado à Cédula Pignoratícia 40/00077-x. Tal certeza advém do fato de que, em 11/10/2013, antes do crédito de R$ 273.435,60, a conta bancária do réu se encontrava com saldo devedor de R$ 40.355,02 (ID 40104392, p. 296).

Nesse cenário, não restam dúvidas de que houve um indevido desvio de finalidade do crédito rural concedido ao réu, o qual deveria ter sido aplicado para a formação de lavoura de cana-de-açúcar, de modo que há prova suficiente da materialidade do delito.

c) Cédula Pignoratícia 40/00104-0 (ID 33062094, pp. 9/18)

Da análise dos extratos da conta bancária de LUIZ STOQUE, verifica-se que o crédito rural, no valor de R$ 256.345,88, foi depositado em sua conta de no 65501, ag. 6765 - NOVA MORRO AGUDO, em Morro Agudo/SP, do Banco do Brasil, no dia 01/04/2014 (ID 40104392 p. 312).

Após o recebimento do valor do financiamento rural, na mesma data, e no dia seguinte, foram realizados débitos na referida conta bancária, sem qualquer relação com a finalidade para o qual foi concedido (formação de lavoura de cana-de- açúcar). Nesse sentido, foram debitados: i) o valor de R$ 218,00, tendo por destinatário "Casa Lotérica Trevo da Sorte"; ii) R$ 216.639,71 foram aplicados em poupança; iii) R$ 180.006,91 foram destinados ao pagamento de empréstimo; iv) foram, ainda, realizados 1 (um) saque no valor de R$ 5.000,00 e outro no valor de R$ 1.000,00.

Houve, pois, um desvirtuamento da finalidade do crédito rural concedido. Nesse panorama, observa-se que, valendo-se de recursos dele oriundos, o réu pôde aplicar recursos em poupança, auferindo rendimentos disso resultantes, além de ter quitado – ou amortizado – operação de crédito anterior. De mais a mais, ainda pôde emitir cheque que, descontado, resultou na transferência de R$ 218,00 à "Casa Lotérica Trevo da Sorte".

Os valores empregados nas operações, evidentemente, referem-se ao montante do crédito do financiamento rural atrelado à Cédula Pignoratícia 40/00104-0. Tal certeza advém do fato de que, em 01/04/2014, antes do crédito de R$ 256.345,88, a conta bancária do réu se encontrava com saldo devedor de R$ 38.066,46 (ID 40104392, p. 312).

Nesse cenário, não restam dúvidas de que houve um indevido desvio de finalidade do crédito rural concedido ao réu, o qual deveria ter sido aplicado para a formação de lavoura de cana-de-açúcar, de modo que há prova suficiente da materialidade do delito.

d) Cédula Pignoratícia 40/00152-0 (ID 33062279, pp. 14/23)

Da análise dos extratos da conta bancária de LUIZ STOQUE, verifica-se que o crédito rural para formação de lavoura de soja, no valor de R$ 614.999,28, foi depositado em sua conta de no 44440, ag. 6650 - RUA CARLOS-GUARA (GUARA/SP), em Guará/SP, do Banco do Brasil, no dia 01/10/2014 (ID 40104392, p. 280/281).

Após o recebimento do valor do financiamento agrícola, na mesma data foram realizados débitos na referida conta bancária, sem qualquer relação com a finalidade para o qual foi concedido. Nesse contexto, destacam-se os seguintes lançamentos: i) R$ 88.937,50 destinados a BRUNO TAVEIRA LIMA; ii) R$ 40.000,00 a VALDIR FORONI; iii) R$ 4.800,00, remetidos por cheque nominal, ao próprio LUIZ STOQUE FILHO.

Houve, ainda, diversos descontos de cheques, resultando em débitos de valores da conta no 44440, ag. 6650, desviando os recursos de sua destinação lícita.

Nesse sentido, em 03/10/2014, houve um desconto de cheque, resultando na transferência de R$ 80.000,00 da conta no 44440, ag. 6650, de LUIZ STOQUE FILHO, para outra conta de sua própria titularidade na mesma instituição financeira (Banco do Brasil; ag. 6765; c/c 65501) - ID 40104392, p. 281.

No dia 07/10/2014, ocorreu a repetição da mesma prática. Desse modo, por meio de um desconto de cheque, houve a transferência de R$ 50.000,00 da conta no 44440, ag. 6650, de LUIZ STOQUE FILHO para outra conta de sua própria titularidade (Banco do Brasil; ag. 6765; c/c 65501) - ID 40104392, p. 281.

Em 10/10/2014, foram realizadas quatro operações sucessivas de desconto de cheques, todas com a mesma dinâmica: valores foram transferidos da conta no 44440, agência 6650, de titularidade de LUIZ STOQUE FILHO, para contas bancárias também de sua titularidade.

A primeira operação resultou na transferência de R$ 90.000,00 para a conta no Banco Itaú, agência 623, conta corrente 467321 (ID 40104392, p. 281).

Na mesma data, foi realizada nova operação, no valor de R$ 30.000,00, transferido para sua conta no Banco do Brasil, agência 6765, conta corrente 65501 (ID 40104392, p. 281).

Ainda em 10/10/2014, houve o desconto de mais um cheque, no valor de R$ 60.000,00, também direcionado à conta do Banco Itaú, agência 623, conta corrente 467321 (ID 40104392, p. 281).

Por fim, na mesma data, ocorreu a quarta operação, que resultou na transferência de R$ 50.000,00, igualmente para a referida conta no Banco Itaú (ID 40104392, p. 281).

Conforme se pode observar, os valores decorrentes do crédito rural, ao invés de empregados em uma finalidade lícita e comprovada, foram transferidos a contas pessoais de terceiros e, ainda, para contas de titularidade do próprio réu, havendo, de maneira nítida, um indevido aproveitamento pessoal de crédito que detinha finalidade vinculada.

Os valores empregados nas operações, evidentemente, referem-se ao montante do crédito do financiamento rural atrelado à Cédula Pignoratícia 40/00152-0. Tal certeza advém do fato de que, em 01/10/2014, antes do crédito de R$ 614.999,28, a conta bancária do réu se encontrava com saldo de apenas 1.536,67 (ID 40104392, p. 280). "

A autoria e o dolo restaram comprovados nos autos.

Durante o interrogatório judicial, LUIZ STOQUE FILHO informou que é eletricista e aufere renda mensal entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Negou ter realizado qualquer financiamento rural no Banco do Brasil, afirmando nunca ter trabalhado com agricultura. Confirmou possuir conta pessoa física e pessoa jurídica na referida instituição financeira. Disse que foi "enganado" e que seu nome foi inscrito no SPC/Serasa, levando à perda de sua casa. Alegou que deu cheques assinados em branco e a senha de sua conta bancária ao gerente Rafael Spirlandeli, em quem confiava. Alegou, ainda, que Rafael movimentava sua conta e realizava as operações sem sua autorização. Declarou que uma gerente superior do Banco, de nome Regina, procurou-o, dizendo que seus contratos de financiamento, de uma caminhonete e um outro, haviam "sumido" e pediu para ele assinar novos. Questionado se buscou meios judiciais para excluir os débitos referentes aos empréstimos que alega não ter contratado, respondeu que não. Disse, ainda, que Flávio Bueno de Camargo foi padrinho de casamento da sua esposa Elis Regina, observando que ele é uma pessoa idônea (ID ́s 333428125 a 333428125).

Ocorre que a versão apresentada é inverossímil.

A tese defensiva de que a contratação teria sido resultado de um golpe ou fraude praticado pelo gerente do Banco do Brasil, Rafael Spirlandeli, não prospera, considerando que grande parte do crédito desviado foi utilizado em favor do acusado.

Ademais, é absolutamente inacreditável que um gerente bancário, agindo sem o conhecimento ou a anuência do réu, tenha realizado a contração de 04 (quatro) financiamentos em nome deste e, posteriormente, realizado diversas movimentações finaceiras. Se houvesse qualquer atuação isolada do gerente Rafael, à revelia de LUIZ STOQUE FILHO, seria de se esperar que os recursos fossem desviados para contas de terceiros sem vínculo direto com o acusado, e não para contas bancárias em nome de sua esposa e de sua própria titularidade.

Como bem destacou o Juízo a quo, "... inclusive, que houve transferência de recursos para conta bancária de LUIZ STOQUE no Itaú,sobre a qual Rafael, gerente do Banco do Brasil, não tinha, obviamente, qualquer ingerência. Nesse horizonte, a destinação dos valores a si próprio e para pessoas próximas e diretamente relacionadas ao acusado, como ELIS REGINA, reforça a conclusão de que o réu não apenas tinha pleno conhecimento da movimentação, como dela participou ativamente, beneficiando-se diretamente do crédito rural desviado de sua finalidade."

Soa estranho, ainda, a alegação de que tenha fornecido a Rafael Spirlandeli cheques assinados em branco e a senha de sua conta, em razão de confiar no gerente, bem como o fato de não ter ajuizado qualquer ação contra a instituição financeira, com o objetivo de anular ou questionar judicialmente as referidas operações.

Desse modo, a versão apresentada pela recorrente restou isolada nos autos, de modo que, com base nos documentos acostados aos autos, nas circunstâncias do caso e na prova produzida durante a instrução processual, constata-se sua participação consciente nas contratações e, posteriormente, nos desvios dos créditos rurais, restando configurada a sua autoria e elemento subjetivo.

Nesse sentido, a fundamentação contida na sentença recorrida.:

"... - Da autoria delitiva

A autoria do delito previsto no art. 20 da Lei no 7.492/86, nos quatro fatos acima destacados, também se encontra suficientemente comprovada nos autos.

Cumpre observar que os créditos rurais foram todos depositados em contas bancárias de titularidade pessoal do acusado no Banco do Brasil, tendo LUIZ assinado diversos documentos, com reconhecimento de firma, relacionados à Cédula Pignoratícia 40/00145-8 (ID 33062935, p. 23); Cédula Pignoratícia 40/00077-x (ID 33062267, p. 18); Cédula Pignoratícia 40/00104-0 (ID 33062094, p. 15); e Cédula Pignoratícia 40/00152-0 (ID 33062279, p. 22).

Embora LUIZ STOQUE FILHO tenha, em interrogatório, negado a prática delitiva e atribuído a responsabilidade pelas movimentações financeiras ao gerente do banco, Rafael Spirlandeli, tal alegação não encontra respaldo em qualquer elemento de prova constante nos autos, nem é convincente quando confrontada com tal conjunto probatório.

Nesse sentido, examinando-se os extratos bancários do réu, é possível se observar que uma parcela significativa dos recursos provenientes dos créditos rurais foi transferida para contas de sua própria titularidade, abertas no Banco do Brasil e no Banco Itaú, e para a conta de sua própria esposa. Tal movimentação dos fundos torna absolutamente clara a sua atuação no contexto dos desvios de finalidade dos créditos rurais.

A tentativa de se eximir de culpa e atribuir os desvios a ação de terceiro (Rafael Spirlandeli) não merece prevalecer, sobretudo porque o réu não trouxe qualquer documento, testemunha ou evidência mínima que corrobore sua versão. Trata-se de mera alegação defensiva isolada, sem nenhuma sustentação fática ou documental, o que afasta sua força probatória.

Ademais, é absolutamente inverossímil que um gerente bancário, agindo sem o conhecimento ou a anuência de LUIZ STOQUE FILHO, deliberadamente transferisse, por diversas oportunidades, valores para contas pessoais do próprio réu e de sua esposa ELIS REGINA. Se houvesse qualquer atuação isolada do gerente Rafael, à revelia do acusado, seria de se esperar que os recursos fossem desviados para contas de terceiros sem vínculo direto com LUIZ STOQUE FILHO, e não para contas bancárias em nome do réu ou de sua esposa.

Veja-se, inclusive, que houve transferência de recursos para conta bancária de LUIZ STOQUE no Itaú, sobre a qual Rafael, gerente do Banco do Brasil, não tinha, obviamente, qualquer ingerência.

Nesse horizonte, a destinação dos valores a si próprio e para pessoas próximas e diretamente relacionadas ao acusado, como ELIS REGINA, reforça a conclusão de que o réu não apenas tinha pleno conhecimento da movimentação, como dela participou ativamente, beneficiando-se diretamente do crédito rural desviado de sua finalidade.

Chama a atenção, ainda, o fato de que o próprio acusado reconheceu, em juízo, que os financiamentos resultaram em cobranças e expressivo endividamento pessoal, a ponto de ter perdido um imóvel para o Banco do Brasil. Apesar disso, segundo ele próprio sustentou, jamais ajuizou qualquer ação cível contra a instituição financeira, com o objetivo de anular ou questionar judicialmente as referidas operações, alegadamente, concretizadas por Rafael Spirlandeli.

Esta inércia absoluta em face de prejuízos financeiros tão expressivos revela-se sintomática e contribui para deslegitimar por completo a tese defensiva apresentada em sede de interrogatório.

Por fim, não há nos autos qualquer comprovação de que tais recursos tenham sido efetivamente empregados na atividade rural indicada nas cédulas pignoratícias.

Em face do exposto, considerando que o dolo decorre da prática voluntária da conduta típica, e inexistentes causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, condeno LUIZ STOQUE FILHO pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei no 7.492/86, por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 69 do CP."

De rigor, portanto, a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 20 da Lei n.o 7.492/86, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.

3.4. Da dosimetria das penas.

3.4.1.Danubia Fernanda Botelho. A pena da acusada restou concretizada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/10 ( um décimo) do salário-mínimo.

A reprimenda foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 20 (vinte) salários mínimos.

Inconformada, a defesa requer que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 21 do CP.

Vejamos.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, incidiu, de forma acertada, a atenuante da confissão espontânea.

Todavia, a pena intermediária restou mantida, em razão do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, na terceira fase, inexistentes causas de diminuição ou de aumento da pena, de modo que resta fixada, de forma definitiva, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não incide, no caso, a causa de diminuição do art. 21 do CP, conforme fundamentação no Item 3.2.1. deste Voto.

Mantido valor unitário do dia-multa, fixado em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, tendo em vista que a ré é empresária e declarou renda mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em seu interrogatório (ID 333428338).

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea "c" do Código Penal.

Mantida, por derradeiro, a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do CP, nos exatos termos da sentença recorrida.

3.4.2. Renato Seribeli. A pena do acusado restou concretizada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo.

A reprimenda foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 24 (vinte e quatro) salários mínimos.

Inconformada, a defesa requer que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 21 do CP.

Vejamos.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, incidiu, de forma acertada, a atenuante da confissão espontânea.

Todavia, a pena intermediária restou mantida, em razão do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, na terceira fase, inexistentes causas de diminuição ou de aumento da pena, de modo que resta fixada, de forma definitiva, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não incide, no caso, a causa de diminuição do art. 21 do CP, conforme fundamentação no Item 3.2.2. deste Voto.

Mantido valor unitário do dia-multa, fixado em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, tendo em vista que o réu é empresário e declarou renda mensal entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais) em seu interrogatório.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea "c" do Código Penal.

Mantida, por derradeiro, a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do CP, nos exatos termos da sentença recorrida.

3.4.3. Elis Regina da Silva Stoque. A pena da acusada restou concretizada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

A reprimenda foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos.

Inconformada, a defesa requer a redução da prestação pecuniária.

Vejamos.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Por fim, na terceira fase, inexistentes causas de diminuição ou de aumento da pena, de modo que a pena restou fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Mantido valor unitário do dia-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea "c" do Código Penal.

Mantida, por derradeiro, a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do CP, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos.

Quanto ao valor da prestação pecuniária, o artigo 45, § 1o do Código Penal não trouxe critérios para sua, limitando-se a estipular os valores mínimo e máximo possíveis, estabelecidos em 01 (um) salário mínimo e 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

A inexistência de parâmetros legalmente definidos não significa que o valor da prestação pecuniária possa ser arbitrariamente determinado. Critérios devem ser buscados para a conversão da pena privativa de liberdade em prestação pecuniária, observando-se, assim, a efetividade da garantia constitucional da individualização da pena.

Atendo-se à natureza indenizatória da pena de prestação pecuniária, a sua fixação deve guardar relação com a extensão do dano material decorrente da conduta, e ser de tal modo suficiente à prevenção de novas práticas delitivas, desestimulando-as.

In casu, o valor fixado a título de prestação pecuniária substitutiva, a saber, 05 (cinco) salários mínimos, não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando o limite existente no § 1o do artigo 45 do diploma penal; a extensão dos danos; e a condição econômica da ré que declarou, durante o interrogatório judicial, que não trabalha, mas o esposo aufere renda mensal entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (ID 333428339).

Ademais, é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da Execução Penal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor, de forma a permitir o cumprimento da pena substitutiva, em consonância com o que dispõem os artigos 148 e 169, ambos da Lei no 7.210/84.

3.4.4. Luiz Stoque Filho. A pena do acusado restou concretizada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo.

A reprimenda foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 14 (quatorze) salários mínimos.

Inconformada, a defesa requer a redução da prestação pecuniária.

Vejamos.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Por fim, na terceira fase, inexistentes causas de diminuição ou de aumento da pena, de modo que a pena de cada delito restou fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Incidiu, in casu, o disposto no art. 71 do CP, à razão de 1/4 (um quarto), conforme os parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que vêm sendo seguidos por esta Turma, restando a pena definitiva mantida em 02 anos e 06 meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, fixada em 53 (cinquenta e três) dias-multa, embora não tenha havido recurso da defesa neste ponto, é sabido que sua fixação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, acompanhando os respectivos montantes de aumento e/ou de diminuição.

Desta feita, considerando as mesmas frações de aumento aplicadas à pena corporal, verifica-se que a quantidade de dias-multa fixada pela sentença deve ser reduzida, de ofício, para 13 (treze) dias multa, mantido o valor unitário em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, tendo em vista que o réu declarou renda mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em seu interrogatório.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea "c" do Código Penal.

Mantida, por derradeiro, a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do CP, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária.

Quanto ao valor da prestação pecuniária, o artigo 45, § 1o do Código Penal não trouxe critérios para sua, limitando-se a estipular os valores mínimo e máximo possíveis, estabelecidos em 01 (um) salário mínimo e 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

A inexistência de parâmetros legalmente definidos não significa que o valor da prestação pecuniária possa ser arbitrariamente determinado. Critérios devem ser buscados para a conversão da pena privativa de liberdade em prestação pecuniária, observando-se, assim, a efetividade da garantia constitucional da individualização da pena.

Atendo-se à natureza indenizatória da pena de prestação pecuniária, a sua fixação deve guardar relação com a extensão do dano material decorrente da conduta, e ser de tal modo suficiente à prevenção de novas práticas delitivas, desestimulando-as.

In casu, o valor fixado a título de prestação pecuniária substitutiva, a saber, 14 (quatorze) salários mínimos, não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando o limite existente no § 1o do artigo 45 do diploma penal; a extensão dos danos - 04 (quatro) créditos rurais distintos, totalizando a importância de R$ 1.954.708,53 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oito reais e cinquenta e três centavos) em financiamentos; e a condição econômica do réu que declarou, durante o interrogatório judicial, que aufere renda mensal entre de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em seu interrogatório (ID ́s 333428125 a 333428125).

Ademais, é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da Execução Penal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor, de forma a permitir o cumprimento da pena substitutiva, em consonância com o que dispõem os artigos 148 e 169, ambos da Lei no 7.210/84.

3.5. Dos benefícios da Justiça Gratuita. As defesas pedem a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita aos acusados.

A concessão de assistência judiciária gratuita pode se dar em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive “ex officio”.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que basta simples requerimento, sem necessidade de qualquer outra comprovação prévia, para que o benefício seja concedido, nos termos do artigo 4o, "caput" e § 1o, da Lei 1060/50 c.c. artigo 4o, II, da Lei 9289/96.

Portanto, os benefícios da Justiça Gratuita devem ser concedidos aos requerentes.

Insta salientar que, conforme determinam os § 2o e § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade dos beneficiários pelas custas processuais, ficando, todavia, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação será extinta.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de justiça :

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.o 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 14/6/2011)"

Acresça-se, por oportuno, que o exame acerca da miserabilidade deverá ser realizado na fase de execução da sentença, mais adequada para aferir a real situação financeira dos condenados.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA . CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.o 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos.2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 14/6/2011)

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita aos recorrentes, observado o disposto nos § 2o e § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e dou parcial provimento aos recursos interpostos pelas defesas de DANUBIA FERNANDA BOTELHO, RENATO SERIBELI, ELIS REGINA DA SILVA STOQUE e LUIZ STOQUE FILHO, apenas para conceder aos apelantes os benefícios da Justiça Gratuita, observado o disposto nos § 2o e § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil, e reformar a pena de multa de LUIZ STOQUE FILHO, de ofício, fixando-a em 13 (treze) dias-multa, de forma proporcional à pena privativa de liberdade, mantida, no mais a r. sentença. Prejudicado o recurso interposto pela defesa de JOSÉ FRANCISCO SERIBELI, em razão do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, nos autos no 5010197-48.2024.4.03.6181, que decretou extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva (ID 341889034).

É COMO VOTO.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DESVIO DE FINALIDADE DE RECURSOS DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. ART. 20 DA LEI no 7.492/86. PRELIMINARES REJEITADAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DECISÕES DO JUÍZO A QUO FUNDAMENTADAS. CONDUTAS TÍPICAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DOS RECORRENTES COMPROVADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. REFORMA, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA FIXADA PARA O ACUSADO LUIZ STOQUE SILVA. MANTIDAS AS PENAS DOS DEMAIS RECORRENTES. CONCEDIDO AOS APELANTES OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, OBSERVADO O DISPOSTO NOS §§ 2o E 3o DO ART. 98 DO CPC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Da prescrição da pretensão punitiva. O crime imputado aos réus é o do art. 20 da Lei no 7.492/86, cuja pena máxima é de 06 (seis) anos de reclusão. Portanto, o prazo prescricional em abstrato é de 12 (doze) anos, conforme o art. 109, inciso III, do Código Penal. O recebimento da denúncia ocorreu em 03/08/2021e a data da publicação da sentença foi em 18/07/2025. Na hipótese, verifica-se que nenhum dos apelantes possuía mais de 70 (setenta anos) na data da condenação, restando inviável, desta forma, a aplicação do disposto no art. 115 do Código Penal. Desta feita, conclui-se que não transcorreu lapso superior a 12 (doze) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória. Com a certificação do trânsito em julgado para o órgão acusatório, em 30/07/2025, cabe analisar a prescrição da pena em concreto, considerando que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser conhecida, em qualquer tempo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. DANUBIA FERNANDA BOTELHO, RENATO SERIBELI e ELIS REGINA DA SILVA STOQUE foram condenados às penas de 02 (dois) anos de reclusão, o que faz com que a prescrição ocorra em 04 (quatro) anos, nos termos dos artigos 109, inciso V, do Código Penal. LUIZ STOQUE FILHO, por sua vez, foi condenado a 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Entretanto, a Súmula no 497 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, para efeitos de prescrição, não se considera o aumento de pena previsto no art. 71 do Código Penal, o que também enseja a ocorrência da prescrição 04 (quatro) anos, nos termos dos artigos 109, inciso V, do Código Penal. Como já destacado, o recebimento da denúncia se deu em 03/08/2021 e a publicação da sentença ocorreu em 22/07/2025, não tendo transcorrido o lapso superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, de modo que não se operou, na hipótese, a prescrição da pretensão punitiva. Preliminar rejeitada.

Da nulidade da quebra do sigilo bancário. A quebra dos sigilos bancários dos acusados foram autorizadas por decisões fundamentadas, após representações da autoridade policial, as quais estavam embasadas em documentos e provas que demonstravam fortes indícios da ocorrência de crimes. Nestes termos, verifica-se a razoabilidade da medida adotada em primeiro grau, vez que imprescindíveis à obtenção da prova necessária à adequada resolução desta lide penal, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal. o que tange à fundamentação exarada nas decisões, não se verifica mácula, porquanto embasada na vasta documentação acostada pela autoridade policial.Preliminar rejeitada.

Do cerceamento de defesa. O indeferimento do pedido de dilação de prazo para a apresentação de defesa preliminar ocorreu de maneira correta, considerando que o prazo legal de 10 (dez) dias foi respeitado. Além disso, houve tempo suficiente para a análise dos autos desde a habilitação da defesa no feito, não tendo sido demonstrada a ocorrência de prejuízo efetivo. Ainda, a esse respeito, o Juízo monocrático ressaltou, de forma acertada, que “todos os outros acusados tiveram o mesmo prazo para apresentar a resposta à acusação, não podendo, dessa forma, o réu ser privilegiado por uma dilação de prazo (...) sequer é prevista em lei”. No tocante à realização de perícia grafotécnica, o Juízo a quo já havia indeferido o pleito anteriormente. Em sede recursal, a defesa pede a nulidade da sentença, a fim de que seja determinada a reabertura da instrução processual e "deferida a produção de perícia grafotécnica, sobre as folhas de cheques, autorizações de transferências, contratações de serviços bancários, e etc." Sustenta que os apelantes tiveram suas contas bancárias fraudadas pelo empregado do Banco do Brasil S/A, Rafael Spirlandeli, o qual teria realizado movimentações espúrias, sem o conhecimento deles. O Código de Processo Penal, em seu art. 402, prevê que as partes podem requerer diligências ao final da instrução, desde que a necessidade se origine de fatos apurados durante a instrução. No caso em apreço, verifica-se que a suposta necessidade de perícia grafotécnica não surgiu a partir das circunstâncias ou fatos apurados durante a instrução criminal, de modo que a defesa poderia ter especificado em quais documentos pretendia a realização de perícia desde a reposta à acusação, o que não aconteceu. Ademais, o pedido é, de fato, genérico, tendo a defesa requerido "a produção de perícia grafotécnica, sobre as folhas de cheques, autorizações de transferências, contratações de serviços bancários, e etc." Quanto à necessidade da da prova requerida, é cediço que o Juiz tem o poder discricionário de indeferir a produção de provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Na hipótese, considerando as provas carreadas aos autos, constata-se que a perícia grafotécnica não é imprescindível. Durante o interrogatório judicial, ELIS REGINA admitiu que recebeu, em sua residência, a visita do gerente do Banco do Brasil, identificado como Rafael Spirlandeli, e que, na ocasião, foram-lhe entregues documentos cujo conteúdo não teria sido devidamente esclarecido, tendo o gerente mencionado apenas que se tratava de papéis relacionados a financiamentos de imóveis vendidos por seu marido. A ré afirmou, ainda, que assinou tais papéis sem lê-los. Por sua vez, LUIZ STOQUE disse, em Juízo, que deu cheques assinados em branco e a senha de sua conta ao gerente Rafael Spirlandeli, em quem confiava. Alegou, ainda, que Rafael movimentava sua conta e realizava as operações sem sua autorização. Portanto, não há motivos para a realização da prova pericial requerida, não havendo também fato novo que justifique a realização da diligência. Preliminar rejeitada.

Da tipicidade das condutas. As condutas narradas na denúncia restaram tipificadas no artigo 20 da Lei no 7492186. Os crimes consistiram na aplicação de recursos provenientes de financiamento concedido pelo Banco do Brasil em finalidade diversa da contratada. Neste ponto, vale destacar que, para que haja a consumação desse delito, basta que os recursos vinculados ao financiamento, os quais possuem destinação específica no contrato, sejam aplicados em finalidade diversa, sendo desnecessária a demonstração do que foi efetivamente feito com os valores desviados. Ainda que o desvio atenda a uma finalidade lícita, restará configurado o crime, não se exigindo que haja prejuízo à instituição financeira ou eventual obtenção de vantagem pelo agente. Desta feita, correta a capitulação jurídica dos fatos, haja vista que a peça acusatória narra que os recorrentes obtiveram financiamentos com destinação específica, porém os recursos foram utilizados com desvio de finalidade.

A materialidade, a autotia e o dolo de Danúbia Fernanda Botelho restaram devidamente comprovados nos autos pelos documentos a seguir.: a) Cédula Pignoratícia 40/01040-6, emitida em 14/07/2014, em nome de DANUBIA FERNANDA BOTELHO, no valor de R$ 150.000,00, para custeio de lavoura de soja a ser formada na Fazenda Guariroba, Baixa da Serra, Veados, Mato de Saltador, matrícula 10.534, no município de Sacramento/MG de propriedade de José Rodrigo Seribeli e Renato Seribeli, no período de agosto/2014 a julho/2015, numa área de 94ha; b) Relatório Simba, parte 1, mídia de fls. 2606 dos autos; bem pelo pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados. A ré confirmou ter ciência de que estava contratando financiamento à custo baixo subsidiado com recursos públicos. Há que se frisar que as circunstâncias pessoais da acusada, empresária e atuante no plantio de soja, denotando ser pessoa de normal esclarecimento, corroboram a conclusão pela presença do dolo. endo nacional, possuindo domicílio e atividade comercial, e dispondo aqui de discernimento que a torna responsável legalmente por seus atos, é o caso, portanto, de fazer valer a imperatividade da norma do art. 21, caput, do Código Penal, a qual dispõe, em sua primeira parte, ser o desconhecimento da lei inescusável. De se concluir, pois, que a consciência da ilicitude da conduta lhe era plenamente possível, ante o perfil subjetivo da acusada, e facilmente atingível, considerados os conhecimentos hauridos da vida comunitária de seu próprio meio, não sendo possível o reconhecimento do erro de proibição em seu favor. De rigor, portanto, a condenação da recorrente pela prática do crime do art. 20 da Lei n.o 7.492/86.

A materialidade, a autotia e o dolo de Renato Seribeli restaram devidamente comprovados nos autos pelos documentos a seguir.: a) Cédula Pignoratícia n.o 40/01107-0, emitida em 27/08/2014, no valor de R$ 499.997,80 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos). O objetivo declarado e contratual deste crédito era o custeio de uma lavoura de soja, a ser formada na Fazenda Carambola, matrícula 6.816, situada no município de Sacramento/MG, de propriedade de Izabel Afonso de Castro, no período de agosto/2014 a julho/2015, numa área de 277,77ha; b) Relatório Simba, parte 3, mídia de fl. 2606 dos autos; bem pelo pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados. O réu confirmou ter ciência de que estava contratando financiamento a custo baixo subsidiado com recursos públicos. Há que se frisar que as circunstâncias pessoais do acusado, que é agricultor e agropecuarista há mais de 30 (trinta) anos e experiente na questão relativa à financiamento de crédito rural, denotando ser pessoa esclarecida, corroboram a conclusão pela presença do dolo. Sendo nacional, possuindo domicílio e atividade comercial, e dispondo aqui de discernimento que o torna responsável legalmente por seus atos, é o caso, portanto, de fazer valer a imperatividade da norma do art. 21, caput, do Código Penal, a qual dispõe, em sua primeira parte, ser o desconhecimento da lei inescusável. De se concluir, pois, que a consciência da ilicitude da conduta lhe era plenamente possível, ante o perfil subjetivo do acusado, e facilmente atingível, considerados os conhecimentos hauridos da vida comunitária de seu próprio meio, não sendo possível o reconhecimento do erro de proibição em seu favor. De rigor, portanto, a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 20 da Lei n.o 7.492/86.

A materialidade, a autotia e o dolo de Elis Regina da Silva Stoque restaram devidamente comprovados nos autos pelos documentos a seguir.: a) Cédula Pignoratícia no 40/00079-6, no valor de R$ 330.401,35 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e um reais e trinta e cinco centavos), destinado à formação de lavoura de cana-de-açúcar; b) Relatório Simba, parte 1, mídia de fl. 2606 dos autos; bem pelo pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados. De rigor, portanto, a condenação da recorrente pela prática do crime do art. 20 da Lei n.o 7.492/86.

A materialidade, a autotia e o dolo de Elis Regina da Silva Stoque restaram devidamente comprovados nos autos pelos documentos a seguir.: a) Cédula Pignoratícia no 40/00145-8, no valor de R$ 799.925,77 (setecentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e cinco mil reais e setenta e sete centavos), emitida em 5 de setembro de 2014, para formação de lavoura de soja nas Fazendas Águas Claras e Santa Bárbara (Sacramento/MG), de propriedade de Valdir Foroni e Luzia Aparecida de Almeida Foroni; b) Cédula Pignoratícia no 40/00077-x, no valor de R$ 273.435,60 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), emitida em 10 de outubro de 2013, para formação de lavoura de cana-de-açúcar, sem especificação da localidade; c) Cédula Pignoratícia no 40/00104-0, no valor de R$ 256.345,88 (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos, emitida em 31 de março de 2014, para formação de lavoura de cana-de-açúcar, sem especificação da localidade; d) Cédula Pignoratícia no 40/00152-0, no valor de R$ 614.999,28 (seiscentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), emitida em 30 de setembro de 2014, para formação de lavoura de soja nas Fazendas Duas Barras e Igarahi (Sacramento/MG), de propriedade de Luzia Aparecida Foroni e Valdir Foroni; e) Relatório Simba, parte 1 e parte 2, mídia de fl. 2606 dos autos; bem pelo pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados. De rigor, portanto, a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 20 da Lei n.o 7.492/86, na forma do art. 71 do Código Penal.

Da dosimetria das penas.

Danubia Fernanda Botelho.Pena-base fixada no mínimo legal. Incidiu, de forma acertada, a atenuante da confissão espontânea. Todavia, a pena intermediária restou mantida, em razão do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.I inexistentes causas de diminuição ou de aumento da pena, de modo que resta fixada, de forma definitiva, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não incide, no caso, a causa de diminuição do art. 21 do CP, conforme fundamentação no Item 3.2.1. deste Voto. Mantido valor unitário do dia-multa, fixado em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, tendo em vista que a ré é empresária e declarou renda mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em seu interrogatório. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea "c" do Código Penal. Mantida, por derradeiro, a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do CP, nos exatos termos da sentença recorrida.

Renato Seribeli. Pena-base fixada no mínimo legal. Incidiu, de forma acertada, a atenuante da confissão espontânea. Todavia, a pena intermediária restou mantida, em razão do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.I inexistentes causas de diminuição ou de aumento da pena, de modo que resta fixada, de forma definitiva, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não incide, no caso, a causa de diminuição do art. 21 do CP, conforme fundamentação no Item 3.2.1. deste Voto. Mantido valor unitário do dia-multa, fixado em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, tendo em vista que o réu é empresário e declarou renda mensal entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais) em seu interrogatório. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea "c" do Código Penal. Mantida, por derradeiro, a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do CP, nos exatos termos da sentença recorrida.

Elis Regina da Silva Stoque.Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes atenuantes e agravantes. Inexistentes causas de diminuição ou de aumento da pena, de modo que a pena restou fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Mantido valor unitário do dia-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea "c" do Código Penal. Mantida, por derradeiro, a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do CP, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos. Quanto ao valor da prestação pecuniária, o valor fixado a título de prestação pecuniária substitutiva, a saber, 05 (cinco) salários mínimos, não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando o limite existente no § 1o do artigo 45 do diploma penal; a extensão dos danos; e a condição econômica da ré que declarou, durante o interrogatório judicial, que não trabalha, mas o esposo aufere renda mensal entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ademais, é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da Execução Penal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor, de forma a permitir o cumprimento da pena substitutiva, em consonância com o que dispõem os artigos 148 e 169, ambos da Lei no 7.210/84.

Luiz Stoque Filho.Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes atenuantes e agravantes. Inexistentes causas de diminuição ou de aumento da pena, de modo que a pena de cada delito restou fixada em 02 (dois) anos de reclusão. Incidiu, in casu, o disposto no art. 71 do CP, à razão de 1/4 (um quarto), conforme os parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que vêm sendo seguidos por esta Turma, restando a pena definitiva mantida em 02 anos e 06 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, fixada em 53 (cinquenta e três) dias-multa, embora não tenha havido recurso da defesa neste ponto, é sabido que sua fixação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, acompanhando os respectivos montantes de aumento e/ou de diminuição. Desta feita, considerando as mesmas frações de aumento aplicadas à pena corporal, verifica-se que a quantidade de dias-multa fixada pela sentença deve ser reduzida, de ofício, para 13 (treze) dias multa, mantido o valor unitário em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, tendo em vista que o réu declarou renda mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em seu interrogatório. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea "c" do Código Penal. Mantida, por derradeiro, a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do CP, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária. Quanto ao valor da prestação pecuniária, o valor fixado a título de prestação pecuniária substitutiva, a saber, 14 (quatorze) salários mínimos, não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando o limite existente no § 1o do artigo 45 do diploma penal; a extensão dos danos - 04 (quatro) créditos rurais distintos, totalizando a importância de R$ 1.954.708,53 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oito reais e cinquenta e três centavos) em financiamentos; e a condição econômica do réu que declarou, durante o interrogatório judicial, que aufere renda mensal entre de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em seu interrogatório. Ademais, é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da Execução Penal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor, de forma a permitir o cumprimento da pena substitutiva, em consonância com o que dispõem os artigos 148 e 169, ambos da Lei no 7.210/84.

Concedido os benefícios da Justiça Gratuita aos recorrentes, observado o disposto nos § 2o e § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Recursos parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu rejeitar as preliminares arguidas e dar parcial provimento aos recursos interpostos pelas defesas de DANUBIA FERNANDA BOTELHO, RENATO SERIBELI, ELIS REGINA DA SILVA STOQUE e LUIZ STOQUE FILHO, apenas para conceder aos apelantes os benefícios da Justiça Gratuita, observado o disposto nos § 2o e § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil, e reformar a pena de multa de LUIZ STOQUE FILHO, de ofício, fixando-a em 13 (treze) dias-multa, de forma proporcional à pena privativa de liberdade, mantida, no mais a r. sentença. Prejudicado o recurso interposto pela defesa de JOSÉ FRANCISCO SERIBELI, em razão do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, nos autos no 5010197-48.2024.4.03.6181, que decretou extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva (ID 341889034), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão